Tribunal: CARF
Processo: 10925.725594/2021-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ARGUMENTO APRESENTADOS PELA PARTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
O §1° do art. 489 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) não obriga o julgador a pormenorizar e esgotar, analítica e pormenorizadamente, todos os argumentos suscitados pela parte, porquanto se considera fundamentada a decisão se seus elementos de motivação forem capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio. Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intensão, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
ÁGIO. MAIS VALIA DE ATIVOS
A redação original do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 não estipula uma ordem entre os fundamentos econômicos apontados no seu §2o, mas também não autoriza uma escolha ao alvitre do contribuinte. Nos termos desse dispositivo legal, o contribuinte está obrigado a registrar todos os elementos econômicos apontados no referido §2o que influenciaram o valor final do negócio. Ainda que o contribuinte não tenha registrado como fundamento econômico do ágio o valor de mercado dos bens do ativo da empresa investida, este deve ser destacado quando a fiscalização demonstra que esse valor compôs o valor do negócio.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
DEVER LEGAL DE PAGAR (LICITAMENTE) TRIBUTOS. DEVER DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE DIREITO, ARTIFICIALIDADE DE FORMAS, FRAUDE, DOLO, CONLUIO OU QUALQUER PATOLOGIA DO ATO JURÍDICO PRATICADO.
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico que importe em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção ou ocultação, torna-se ilegítima a autuação que dele decorra, inexistindo dever fundamental de pagar ilicitamente tributos.
A inexistência norma jurídica específica que discipline a desconstituição de negócios jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de critérios gerais, claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento tributário abusivo ao exercício regular de direitos de cunho empresarial e societário, de forma que a norma geral antielisiva do art. 116 do CTN possui mero comando autorizador do exercício secundário de competência legislativa ordinária.
Admite-se combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo e ao conluio, não sob o prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a que o ordenamento jurídico preveja tipo infracional específico.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO ARGUIDO EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DE LANÇAMENTO EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES. INOCORRÊNCIA.
O crédito tributário não lançado em períodos anteriores não representa impedimento para a administração tributária apreciar os elementos de fato e de direito que exigem o lançamento do crédito tributário, porquanto se tratar de atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional do agente, conforme previsão do art. 142, parágrafo único, do CTN.
O não lançamento do tributo não representa manifestação de critério jurídico susceptível à invocação de um direito adquirido contra posterior lançamento, pois não há direito adquirido contra omissão no cumprimento da lei.
Se à administração pública é dado anular seus próprios afastar vícios que os tornem ilegais, dos quais não se originam direito, conforme súmula 473 do STF, com mais razão é plenamente possível ao Fisco realizar o lançamento de tributos quando não o tenha feito anteriormente, sempre que encontrar razões fáticas e jurídicas para tanto, conquanto inexista existir óbice de natureza legal.
Não se aplica o art. 146 nos casos em que não houver prévia manifestação de entendimento da administração tributária ou dos órgãos de julgamento sobre fatos análises posteriores.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
MULTA QUALIFICADA. EMPRESA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
A utilização de empresa veículo em operações societárias, por si só, não caracteriza o dolo do contribuinte sobre a infração tributária.
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. MULTA OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A antecipação do tributo é uma obrigação acessória, exigível mesmo quando não há tributo a recolher na data do fato gerador. Assim, a antecipação não se confunde com a obrigação de pagar o tributo, sendo incomparáveis as suas bases de cálculo e, daí, não havendo impedimento para a exigência concomitante das duas sanções.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.725594/2021-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.278 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA
POR
OMISSÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ARGUMENTO APRESENTADOS
PELA PARTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO
ÓRGÃO
JULGADOR
SE
PRONUNCIAR
ACERCA
DE
TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e
fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
O §1° do art. 489 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) não obriga
o julgador a pormenorizar e esgotar, analítica e pormenorizadamente, todos os
argumentos suscitados pela parte, porquanto se considera fundamentada a
decisão se seus elementos de motivação forem capazes de infirmar, em tese, a
conclusão adotada pelo julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias
mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização
fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela
realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa
veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não
representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários
decorrentes da amortização do ágio. Defenestrar a opção do contribuinte à
realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza
tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de
propósito ou vício de intensão, desborda no desestímulo à realização de ato que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.725594/2021-20
Fl. 15502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo
nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional
que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a
proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a
administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender
alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe
a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de
condutas ou falta de propósito.
ÁGIO. MAIS VALIA DE ATIVOS
A redação original do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 não estipula uma
ordem entre os fundamentos econômicos apontados no seu §2o, mas também
não autoriza uma escolha ao alvitre do contribuinte. Nos termos desse
dispositivo legal, o contribuinte está obrigado a registrar todos os elementos
econômicos apontados no referido §2o que influenciaram o valor final do
negócio. Ainda que o contribuinte não tenha registrado como fundamento
econômico do ágio o valor de mercado dos bens do ativo da empresa investida,
este deve ser destacado quando a fiscalização demonstra que esse valor
compôs o valor do negócio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
DEVER LEGAL DE PAGAR (LICITAMENTE) TRIBUTOS. DEVER DE
SOLIDARIEDADE
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSTITUIÇÃO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE DIREITO, ARTIFICIALIDADE
DE
FORMAS,
FRAUDE,
DOLO,
CONLUIO
OU
QUALQUER
PATOLOGIA DO ATO JURÍDICO PRATICADO.
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico que
importe em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no
ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção
ou ocultação, torna-se ilegítima a autuação que dele decorra, inexistindo dever
fundamental de pagar ilicitamente tributos.
A inexistência norma jurídica específica que discipline a desconstituição de
negócios jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de
critérios gerais, claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento
tributário abusivo ao exercício regular de direitos de cunho empresarial e
societário, de forma que a norma geral antielisiva do art. 116 do CTN possui
mero comando autorizador do exercício secundário de competência legislativa
ordinária.
Fl. 15503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Admite-se combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo e ao conluio, não
sob o prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a
que o ordenamento jurídico preveja tipo infracional específico.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO ARGUIDO EM RAZÃO DA
INOCORRÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
EM
FISCALIZAÇÕES
ANTERIORES. INOCORRÊNCIA.
O crédito tributário não lançado em períodos anteriores não representa
impedimento para a administração tributária apreciar os elementos de fato e de
direito que exigem o lançamento do crédito tributário, porquanto se tratar de
atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional do agente, conforme previsão do art. 142, parágrafo único, do CTN.
O não lançamento do tributo não representa manifestação de critério jurídico
susceptível à invocação de um direito adquirido contra posterior lançamento,
pois não há direito adquirido contra omissão no cumprimento da lei.
Se à administração pública é dado anular seus próprios afastar vícios que os
tornem ilegais, dos quais não se originam direito, conforme súmula 473 do
STF, com mais razão é plenamente possível ao Fisco realizar o lançamento de
tributos quando não o tenha feito anteriormente, sempre que encontrar razões
fáticas e jurídicas para tanto, conquanto inexista existir óbice de natureza legal.
Não se aplica o art. 146 nos casos em que não houver prévia manifestação de
entendimento da administração tributária ou dos órgãos de julgamento sobre
fatos análises posteriores.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
MULTA
QUALIFICADA.
EMPRESA
VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
A utilização de empresa veículo em operações societárias, por si só, não
caracteriza o dolo do contribuinte sobre a infração tributária.
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. MULTA OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A antecipação do tributo é uma obrigação acessória, exigível mesmo quando
não há tributo a recolher na data do fato gerador. Assim, a antecipação não se
confunde com a obrigação de pagar o tributo, sendo incomparáveis as suas
bases de cálculo e, daí, não havendo impedimento para a exigência
concomitante das duas sanções.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 15504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, em afastar a qualificação da multa
de ofício e (ii) pelo voto de qualidade, em manter apenas a parte da glosa apontada pela
fiscalização como mais valia de bens imóveis e de florestas, sendo que esta última glosa deve ser
reduzida pelo regular exaurimento que ocorreria se a mais valia das florestas tivesse sido assim
contabilizada, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os Conselheiros Fredy José
Gomes de Albuquerque (relator), Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto. Na primeira
votação: (i) acompanharam o relator, para dar provimento ao recurso voluntário, os Conselheiros
Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto; (ii) votaram por dar parcial provimento ao recurso
para afastar a qualificação da multa de ofício e para manter apenas a glosa da parte apontada pela
fiscalização como mais valia de bens imóveis e de florestas, considerando o exaurimento das
florestas, os Conselheiros José Eduardo Genero Serra e Neudson Cavalcante Albuquerque e (iii)
votou por dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar a qualificação da multa de ofício
a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva. Em razão do surgimento de três propostas, sem uma
maioria definida, as propostas foram submetidas a mais duas votações sucessivas, nos termos do
artigo 112 do RICARF. Na primeira votação sucessiva, entre as propostas menos votadas,
votaram: (i) por dar parcial provimento ao recurso para afastar a qualificação da multa de ofício
e para manter apenas a glosa da parte apontada pela fiscalização como mais valia de bens
imóveis e de florestas, considerando o exaurimento das florestas, os Conselheiros José Eduardo
Genero Serra, Neudson Cavalcante Albuquerque, Fredy José Gomes de Albuquerque, Lucas Issa
Halah e Alexandre Evaristo Pinto e (ii) por dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar
a qualificação da multa de ofício a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva. Na segunda votação
sucessiva, definitiva, votaram: (i) por dar parcial provimento ao recurso para afastar a
qualificação da multa de ofício e para manter apenas a glosa da parte apontada pela fiscalização
como mais valia de bens imóveis e de florestas, considerando o exaurimento das florestas, os
Conselheiros José Eduardo Genero Serra, Neudson Cavalcante Albuquerque (presidente) e a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva e (ii) por dar provimento ao recurso voluntário, os
Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque (relator), Lucas Issa Halah e Alexandre
Evaristo Pinto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Fl. 15505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
01.
Trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes de alegada amortização
indevida de ágio por aquisição de participação societária mediante interposição de empresa
veículo, cuja realização foi considerada artificial e sem propósito negocial, tendente ao
aproveitamento ilegal do benefício fiscal ora referenciado.
02.
A administração tributária lançou créditos tributários nos seguintes montantes, já
incluídos juros e multa de ofício qualificada, conforme autos de infração de fls. 2357/2377:
a) IRPJ: R$ 110.493.475,39 (CENTO E DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E
NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO
REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) – AI fls. 2117 e seguintes;
b) CSLL: R$ 41.247.014,74 (QUARENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E
QUARENTA E SETE MIL, QUATORZE REAIS E SETENTA E QUATRO
CENTAVOS) – AI fls. 2154 e seguintes.
03.
Por bem condensar o histórico dos fatos, acolhe-se trecho do relatório do acórdão
recorrido para sintetizar os acontecimentos trazidos no TVF:
No Relatório Fiscal – TVF (e-fls. 2046/2106), restou tipificada a infração
tributária de glosa de amortização de despesa de ágio (arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997), com as infrações “Exclusões indevidas
de ágio derivado do valor de mercado de terras rurais” e “Exclusões
indevidas de ágio atribuível à expectativa de rentabilidade futura” de IRPJ e
CSLL. Em razão das glosas apurou-se falta de recolhimento de estimativas
mensais sobre a base de cálculo estimada. Foi imputada multa qualificada de
150% (art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964, c/c art. 44, inciso II, da Lei 9.430/96).
A acusação fiscal trata da aquisição da Florestal Vale do Corisco S.A.
(“Impugnante”) pelas adquirentes Klabin S.A. (“KLABIN”) e Arauco Forest
Brasil S.A. (“ARAUCO”), ocorrida em novembro de 2011, no valor de
R$808.778.946,16 (oitocentos e oito milhões, setecentos e setenta e oito mil,
novecentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos). A aquisição foi
formalizada por meio de pessoa jurídica controlada pela KLABIN, a Centaurus
Holdings S/A (“CENTAURUS”). As compradoras (KLABIN e ARAUCO)
tinham o controle direto da CENTAURUS, e a CENTAURUS passou a deter o
controle direto da Impugnante, detentora de duas naturezas de ativos: florestais
(ativos biológicos) e terras rurais (fazendas).
A autoridade autuante discorre sobre dois períodos em que ocorreu a
amortização do ágio.
Fl. 15506
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Primeiro (maio/2012 a abril/2017), quando ocorreu a cisão parcial da
CENTAURUS (maio/2012) no qual ocorreu a versão do investimento adquirido
(Impugnante) para a própria Impugnante, mediante incorporação. Assim, deu-
se a redistribuição da participação societária da Impugnante para o controle
direto das compradoras KLABIN (51%) e ARAUCO (49%). Deu-se o início da
amortização do ágio (dividido em duas partes: ágio derivado do valor de
mercado de terras rurais e ágio de expectativa de rentabilidade futura dos ativos
biológicos). A autoridade fiscal contesta da dedução do ágio com base em dois
fundamentos: (a) a superficialidade dos eventos societários, que teriam
permitido a “amortização do ágio em si mesmo”, e (b) inconsistência dos
laudos de avaliação apresentados, vez que parte do ágio teria tido origem em
valor de mercado excedente ao custo de aquisição de terras rurais, ou seja, seria
indedutível.
Segundo, quando ocorreu uma nova cisão da Impugnante, em abril/2017, no
qual foram vertidas as florestas (ativos biológicos) e incorporados em parte pela
KLABIN, e outra parte pela ARAUCO. Contesta a autoridade fiscal que o ágio
referente ao custo de aquisição das terras rurais (remanescente ao patrimônio da
Impugnante após a nova cisão) continuou a ser amortizado indevidamente, em
razão (a) da superficialidade dos eventos societários, que teriam permitido a
“amortização do ágio em si mesmo”, e (b) da inconsistência dos laudos de
avaliação apresentados, vez que o ágio com origem em valor de mercado
excedente ao custo de aquisição de terras rurais seria indedutível.
Discorre a autoridade fiscal:
É oportuno, no entanto, proceder à segregação do ágio indedutível de acordo com
a distinção não realizada pela fiscalizada. Como descrito nos tópicos 5.1.1 e 6.1,
até a cisão ocorrida em abril/2017, quando as florestas e o ágio derivado dessas
são vertidos para a Klabin e Arauco e as terras e o ágio derivado dessas são
mantidos na Vale do Corisco, o montante de ágio indevidamente amortizado pela
fiscalizada estava assim proporcionalmente distribuído:

A partir da cisão de abril/2017 todo o ágio indevidamente amortizado pela
fiscalizada é derivado do custo de aquisição das terras. Desta forma, os montantes
anuais de exclusões indevidas a título de ágio se encontram assim divididos:
Fl. 15507
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Deu-se a glosa de despesa da amortização do ágio com fulcro nos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, apurando-se valores a pagar de IRPJ e CSLL. Em
razão da nova apuração efetuada pela autoridade fiscal, foi constatada
insuficiência/falta de recolhimento de estimativas mensais, tendo sido lançada a
multa isolada de 50% (art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07).
A multa de ofício foi qualificada (150%), com base no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96 c/c art. 72 da Lei no 4.502/64, por entender a autoridade autuante pela
conduta dolosa, fraude, da Impugnante em gerar uma despesa artificial visando
o aproveitamento do ágio. Foi formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais (processo administrativo no 10340-720.922/2021-72.
04.
Em suma, a administração tributária entendeu que a criação formal da empresa
veículo CENTAURUS pelo grupo investidor (formado por KLABIN e ARAUCO) para aquisição da
CORISCO (FLORESTAL VALE DO CORISCO – FVC) consistiu em planejamento tributário
abusivo, tendente a artificialmente assegurar a amortização fiscal do ágio, sobretudo após a
incorporação reversa da investidora (CENTAURO) pela investida (CORISCO). Alegou-se ter faltado
substrato econômico e propósito negocial na incorporação formal de uma pela outra.
05.
Após impugnação que combatera os lançamentos, os autos de infração foram
mantidos por decisão da DRJ, assim ementada (fls. 15156 e seguintes):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. O conceito do ágio é disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO. São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do
ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO. A amortização, a qual se submete o ágio para o seu
aproveitamento, constitui-se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se
Fl. 15508
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS. Não há norma de despesa que recepcione uma
situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de operações necessárias,
normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou
usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma
regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE. Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa
jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas
jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-
se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados
precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO. A
cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se
amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se requisitos de
ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento da demonstração
de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as
condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica. Utilização de
empresa intermediária, de papel, de fachada especialmente utilizada para criar
artificialmente a hipótese de incidência tributária, com claro desvirtuamento do instituto da
pessoa jurídica impossibilita o aproveitamento do ágio.
FUNDAMENTO
ECONÔMICO.
ÁGIO
AMORTIZÁVEL.
VALOR
DE
RENTABILIDADE DA COLIGADA OU CONTROLADA, COM BASE EM PREVISÃO
DOS RESULTADOS NOS EXERCÍCIOS FUTUROS. O ágio passível de amortização,
previsto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, em razão da incorporação, fusão ou cisão
entre investidor (real adquirente) e investida (investimento, no caso concreto, a
Impugnante), deve ter como fundamento econômico o valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (redação original da
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977). Outros ágios, com
fundamento econômico amparado em valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade (redação original da
alínea "a" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977), ou fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas (redação original da alínea "c" do § 2° do art. 20 do
Decreto-lei n° 1.598, de 1977) não são passíveis de amortização com base na hipótese de
incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
LEGALIDADE. APRECIAÇÃO INTEGRADA. PLUS NA CONDUTA. DOLO.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA
I - Não há que se tolerar o desvirtuamento dos institutos jurídicos. Legalidade não é dizer
que se o negócio jurídico é legal para um ramo do direito (civil, empresarial, dentre outros)
encontra-se intocável para todo o ordenamento. Legalidade é verificar se o negócio jurídico
é legal sob o âmbito de cada ramo do direito, inclusive o tributário.
Fl. 15509
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

II - Presente o dolo em operações de reestruturação societárias criadas com o objetivo
exclusivo de possibilitar a amortização de ágio fictício, mediante a utilização artificial de
empresa cuja utilização visa especificamente a construção falaciosa de despesa tributária.
III - Demonstrado o intuito doloso, elemento comum nas hipóteses previstas nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, e a incidência nos art. 149, inciso VII do CTN e art. 44, §
1o da Lei no 9.430, de 1996, cabe a qualificação da multa de ofício para 150%.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996 de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da
apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato
gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de
recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda
sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF
aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP
no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4,
vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108, vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
06.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que suscita os seguintes pontos de
defesa contra a decisão recorrida:
a) Alega que o ágio foi gerado em decorrência de regular transação societária,
realizado entre partes independentes, com efetivo sacrifício patrimonial da
empresa adquirente, fatos que considera incontroversos, porquanto não
questionados no TVF ou na decisão de piso.
b) Argui ser igualmente incontroverso que os fatos ocorreram antes das alterações
promovidas pela Lei n. 12973/2014 e que inexiste questionamento
quanto à necessidade, usualidade ou normalidade da despesa, nos termos
da lei.
c) Informa que a empresa intermediária (CENTAURUS) adquiriu a empresa
operacional alvo do investimento (CORISCO - FVC) em 2011, pelo valor de
R$ 808.778.946,16, que foi pago em dinheiro pela adquirente, conforme
contrato de fls. 534/632, gerando um ágio de R$ 623.324.721,71, baseado
na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido, nos
Fl. 15510
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

termos do art. 20, parágrafo 2o, alínea “b”, do Decreto-lei n. 1598, de
26.12.1977.
d) Apresenta os quadros comparativos de antes e depois da citada operação
societária, assim resumidos:
--------------------------------
ANTES DA AQUISIÇÃO

--------------------------------

e) Pontua que, em 2012, meses após a investida (CORISCO-FVC) ser
adquirida, a investidora (CENTAURUS) foi parcialmente cindida, tendo o
respectivo ágio (proporcional à parcela do investimento adquirido) sido
incorporado à sucessora (a própria CORISCO-FVC), que passou a
amortizá-lo a partir de então.
f) Consigna que a existência da empresa intermediária (CENTAURUS) se
deu por razões negociais e comerciais, e que sua existência foi neutra do
ponto de vista fiscal, inexistindo conduta que pudesse ser classificada
como dolosa ou simulada, porquanto os atos e operações que levaram ao
Fl. 15511
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

registro e aproveitamento do ágio foram publicizados e representam
operações regulares.
g) Apresenta argumentos favoráveis à amortização fiscal do ágio,
esclarecendo que, à época, a operação foi realiza sob a égide do art. 20 do
Decreto-lei n. 1598, assegurando-se a apuração alternativamente entre os
critérios legais: (i) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
(ii) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros; e (iii) fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas. Assim, argui que, ao adquirir
participação em sociedade controlada ou coligada, a pessoa jurídica
deveria avaliar o investimento com base no patrimônio líquido da sociedade
adquirida, metodologia da equivalência patrimonial – MEP, desdobrando o
respectivo custo de aquisição entre o valor do patrimônio líquido da
investida e a eventual diferença (a maior ou a menor) entre o patrimônio
líquido da investida e o valor pago, devidamente fundamentada na forma
da lei, como ágio ou deságio. Para a pessoa jurídica investidora, a
amortização contábil dos ágios ou deságios não integrava o lucro real (art.
25 do mesmo decreto-lei), somente vindo a ser prevista a sua consideração
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSL se ocorresse um dos fatos descritos nos
arts. 7o e 8o da Lei n. 9532, ou seja, absorção do patrimônio da investida,
pela investidora, ou vice-versa, em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
observadas as respectivas condições legais.
h) Contesta o argumento trazido no TVF e na decisão de DRJ de que a
empresa criada não seria a “real adquirente” do negócio, porquanto (i)
não havia qualquer exigência ou requisito em lei (ou mesmo ato normativo
infra legal) quanto à forma pela qual deveria ser demonstrado o
fundamento econômico do ágio; (ii) a lei, tampouco, dava o significado da
expressão demonstração, como nela utilizado, apenas prevendo que
houvesse uma demonstração arquivada, indicando o fundamento do ágio,
nas hipóteses em que ele fosse fundamentado no valor de mercado dos bens
do ativo da adquirida, ou na expectativa da rentabilidade futura da
adquirida; e (iii) a lei não previa nenhuma preferência ou ordem na
indicação de fundamentos, entre as três hipóteses acima citadas, o que foi
inclusive reconhecido pela própria DRJ e pela RFB na Solução de Consulta
COSIT n. 3, de 22.1.2016.
i) Esclarece que a empresa veículo (CENTAURUS) surgiu em 2007, muito antes da
operação citada, e tinha a finalidade de holding do Grupo Klabin para a
detenção de propriedades rurais, havendo recolhido diversos tributos
(como taxas de ISS, ITR e outros), havendo comprovação dos registros
contábeis de fls. 763/840 e pelos documentos acostados à impugnação
(fls. 15107/15135). Serviu, ainda, para congregação esforços das suas
controladoras
(KLABIN e ARAUCO), sendo
imprescindível para
concretizar o investimento final, pois nenhuma delas tinha interesse
isolado no negócio.
Fl. 15512
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

j) Tratava-se, mesmo, de genuína sociedade de propósito específico,
relacionado a detenção de investimentos diversos, como os imóveis rurais
detidos pela Centaurus muito antes da operação de compra da FVC. Como a
atividade da FVC era o cultivo de eucalipto, pinus e extração de madeiras
em florestas plantadas em imóveis próprios, plenamente justificável que a
Centaurus, uma sociedade que já detinha terras rurais, fosse escolhida pelas
partes para concretizar a aquisição negociada com os vendedores.
k) Aduz
ser
indevida
a
desconsideração
do
negócio,
porquanto
instrumentalizado por atos jurídicos válidos, sendo indevida a tese do
real adquirente, porquanto o patrimônio da investida não se confundir
com o do acionista, além de que o fluxo financeiro dentro do grupo
adquirente não é relevante para impedir a amortização fiscal do ágio.
l) Alega que a utilização da CENTAURUS foi neutra para fins de
aproveitamento do benefício, pois seria até mais fácil amortizá-lo mediante a
aquisição da investida pelas controladoras da intermediária, caso esse fosse o
único objetivo.
m) Quanto ao fundamento econômico, contesta as conclusões da fiscalização,
no sentido de que o fundamento econômico do ágio seria o valor de mercado
de ativos, de modo que o ágio relativo à parcela dos imóveis da recorrente
não seria amortizável ou depreciável em nenhum momento. Assim,
demonstrou que a expectativa de rentabilidade da empresa adquirida
justificou-se com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros,
calculado mediante metodologia do fluxo de caixa descontado, que
considera os benefícios futuros de caixa, havendo apresentado laudo que
comprova tal expectativa e não representa uma peça de ficção.
n) No mesmo sentido, aduz que apresentou demonstrativos que
evidenciam a representatividade do referido contrato no seu faturamento
(fls. 2581/2636), variando entre 15% a 20%, o que foi sumariamente
ignorado pela fiscalização e pela DRJ, mas confirma que a finalidade das
adquirentes era, efetivamente, aproveitar a rentabilidade da pessoa
jurídica adquirida. Como se vê, parte significativa do faturamento da
recorrente advém desse contrato, que possui prazo bastante longo (50 anos,
de 2001 a 2051). Ademais, a importância deste contrato reside também no
fato de que o tipo de madeira nele envolvida (“Fina 8-18mm”) representa
uma espécie de madeira elementar em uma floresta, o que mitiga eventuais
riscos de escassez como ocorre no caso de toras (“Grossa – acima de
25mm”). A maior prova de que o real fundamento econômico do ágio pago
na aquisição da FVC, ora recorrente, era a expectativa de rentabilidade
futura decorre da simples análise dos fluxos de caixa gerados pela ora
recorrente após a aquisição.
o) Demonstra a expectativa de rentabilidade futura mediante o cotejo
das Demonstrações Financeiras apresentadas (fls. 2409/2580), para
Fl. 15513
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

confirmar que o fluxo de caixa de 2012 a 2017 foi semelhante – e até
superior – aos montantes projetados no laudo em questão:

p) Alega a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 12973 e
violação ao RTT (Regime Tributário de Transição) vigente à época, o qual
obrigava a adoção dos métodos e critérios contábeis diferentes dos atuais,
para neutralizar os impactos dos novos métodos e critérios contábeis
introduzidos pela Lei n. 11.638/2007, na apuração das bases de cálculos de
tributos federais.
q) Combate o pretenso “rateio prévio de terras” indicado no TVF, indicando
elementos contratuais que os justificaram a operação relacionada aos ativos
imobiliários, demonstrando a existência de motivos econômicos para realizar
a avaliação a valor justo dos imóveis e dos ativos florestais, além de que o
ágio em questão foi embasado em demonstrativo preparado previamente à
aquisição e confirmado por laudo da KPMG elaborado em momento
posterior.
r) Suscita argumentos relacionados à presença de alteração do critério
jurídico do lançamento, porque a empresa já fora fiscalizada
anteriormente, sem nenhuma autuação prévia, invocando o art. 146 do
CTN por entender aplicável;
s) Contesta a qualificação da multa em razão da inexistência de
fundamentos de ilicitude dolosa na operação que a justifique, além de
entender ser descabida a aplicação de multa isolada em concomitância
com a multa de ofício, pois uma estaria incluída na outra, requerendo, ao
fim, a desconstituição dos lançamentos.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 15327/15459) ao Recurso Voluntário, reiterando os fundamentos
indicados no TVF e indicados neste relatório – os quais serão analisados no voto –, combatendo o uso da empresa
veículo criada excepcionalmente para este fim em seguida incorporada, por entender inexistente o propósito
negocial. Aduz que, para gozar da dedutibilidade preconizada no art. 386 do RIR/99, não basta a pessoa jurídica,
por exemplo, simplesmente incorporar uma controlada na qual detenha participação societária com ágio. Entre as
condições e requisitos previstos, deve essa pessoa jurídica ter efetivamente suportado o ágio por ele registrado, ou
seja, o ágio deve existir, deve ter propósito negocial e substrato econômico a justificar a sua origem. Além disso, o
ágio deve também ter como fundamento econômico a rentabilidade futura da controlada, respaldado por um
laudo que ateste esse fundamento econômico, devendo o documento ser arquivado como comprovante da
escrituração do ágio. Por fim, a sua amortização deverá obedecer ao mínimo de 1/60 para cada mês do período de
apuração.
Continua a Fazenda Nacional: Vale destacar, por último, que, para existir, o ágio ou deságio deve sempre ter como
origem um propósito negocial (aquisição de um investimento) e, assim, um substrato econômico (transação
Fl. 15514
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

comercial). Somente registros escriturais, por exemplo, não podem ensejar o nascimento dessa figura econômica
e contábil. Por propósito negocial, entende-se a lógica econômica que levou ao surgimento do ágio ou deságio, ou
seja, a razão negocial que ensejou a aquisição de um investimento por valor superior ou inferior àquele que
custou originalmente ao alienante. Há esse propósito quando, por exemplo, uma empresa adquire participação
societária de outra com ágio com o intuito de auferir os prováveis resultados positivos que esta última terá no
futuro; ou, quando uma empresa adquire participação societária de outra com deságio porque a alienante
precisava aumentar emergencialmente a liquidez de seu ativo.
A recorrida suscita adicionalmente que a CENTAURUS, na condição de empresa veículo, não possuía nenhuma
estrutura e, embora a empresa pré-existisse à operação de aquisição de FLORESTA VALE DO CORISCO, a
ausência de materialidade se manifesta em diversos aspectos: a sociedade não detinha endereço ou mínima
estrutura física, qualquer recurso material ou recurso humano e efetivamente não exerceu qualquer atividade
empresarial, o que é revelado por suas DIPJs desde 2007, além de não possuir sede, funcionários e receitas
operacionais. Assim, a Fazenda Nacional combate a instrumentalização do negócio através de empresa
intermediária, entendendo ser artificial a operação a merecer a manutenção dos lançamentos.
07.
A recorrente juntou derradeira petição e anexos de fls. 15464 e seguintes, onde
apresenta parecer técnico contábil complementar e autônomo, assinado por professores da
FIPECAFI, para justificar as razões de sua defesa e, ainda, para fazer o cotejo da higidez do
laudo que apurou a expectativa de rentabilidade futura da operação realizada, com respostas a
quesitos formulados pela parte recorrente.
08.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
09.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
para ser conhecido.
10.
A intimação da contribuinte da decisão da DRJ ocorreu em 18/01/2019 (sexta-
feira), conforme documento de fls. 3115, passando a correr no primeiro dia útil seguinte, ou seja,
21/01/2019 (segunda-feira). Assim, o prazo findou em 20/02/2019 (quarta-feira), havendo o
Recurso Voluntário sido protocolado em 15/02/2019 (fls. 3118).
ANÁLISE DE MÉRITO
11.
Vê-se da decisão recorrida que são dois os pontos controvertidos que
fundamentaram a autuação: (a) a tese da real adquirente da participação societária, que a
administração tributária entender serem as companhias que criaram no Brasil a estrutura
societária denominada “empresa veículo” para adquirir o negócio no país e aproveitar o ágio daí
decorrente; e (b) a comprovação do fundamento econômico do ágio, considerando-se a análise
dos laudos que envolveram a operação. Os argumentos que complementam o acórdão da DRJ
dizem respeito, ainda, (c) impossibilidade de alteração do critério jurídico da autuação, (d)
inaplicabilidade da qualificação da multa de ofício e (e) descabimento da multa isolada em
concomitância sobre a multa de ofício, sendo que esses três últimos decorrem necessariamente
da análise do mérito principal.
Fl. 15515
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

12.
Com efeito, os pontos nevrálgicos da autuação e contextualizados na decisão
recorrida consistem no fato de que a autoridade fiscal contesta da dedução do ágio com base em
dois fundamentos: (a) a superficialidade dos eventos societários, que teriam permitido a
“amortização do ágio em si mesmo”, e (b) inconsistência dos laudos de avaliação apresentados, vez
que parte do ágio teria tido origem em valor de mercado excedente ao custo de aquisição de terras
rurais, ou seja, seria indedutível.
13.
Assim, faz-se necessário separar os assuntos para encontrar a solução ao caso
concreto, considerando-se as particularidades trazidas no Recurso Voluntário.
TESE DA REAL ADQUIRENTE DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
14.
A administração tributária entende que a real adquirente das ações com ágio
foram as empresas KLABIN e ARAUCO, companhias nacionais que estruturaram no Brasil uma
empresa veículo (CENTAURUS). Considerou tratar-se de pretenso artifício ilegal apenas para
aproveitar a amortização fiscal do ágio gerado na aquisição do negócio vinculado à CORISCO
(FVC – FLORESTAL VALE DO CORISCO), detentora do negócio pretendido.
15.
Assim, considerando-se a sucessão de fatos que levam à compra do negócio, a
autoridade fazendária relatou que não houve a necessária confusão patrimonial entre investidora
e investida (CENTAURUS e FVC), uma vez que a incorporação reversa entre as duas não
detinha autonomia própria, uma vez que as reais investidoras seriam as empresas que
estruturaram a operação, no caso, a KLABIN e a ARAUCO, pois foram elas as titulares do
sacrifício financeiro para alavancar a operação.
16.
Eis o que consignou o TVF às fls. 2067 (grifou-se): “O presente caso é marcado
por uma cisão e uma incorporação realizadas somente no papel, numa operação em que os
reais adquirentes utilizam uma empresa veículo (Centaurus) para obtenção ilícita de
desoneração tributária do qual serão beneficiários finais. E mesmo que a superficialidade
identificada com o uso da empresa veículo fosse colocada à parte, não ocorre incorporação real
entre os patrimônios dos reais investidores (Klabin e Arauco) e investida (Vale do Corisco)
antes da cisão que devolve a Centaurus para a Klabin. Um segundo evento societário, que
efetivamente poderia dar guarida legal à amortização fiscal de ágio, acontece somente em 2017.
Neste, ocorre, de fato, uma separação parcial de patrimônios investidos para realização do
empreendimento conjunto, com as parcelas dos ativos biológicos vertidas sendo efetivamente
incorporadas pelos reais investidores, aqueles que arcaram com o pagamento do
ágio/sobrepreço (Klabin e Arauco). Os atos societários de maio/2012, envolvendo uma empresa
veículo, foi um artifício sem substância e conteúdo que buscaram, ilicitamente, antecipar a
amortização de ágio pela celebração de cisão/incorporação que ocorrem somente no papel. Em
síntese, não ocorre uma incorporação reversa real. A Vale do Corisco não incorpora suas reais
investidoras Klabin e Arauco em maio/2012 e a cisão deste período serve exclusivamente para a
Centaurus retornar à mesma situação de controle societário e patrimônio, anteriores à sua
utilização como veículo, para a Klabin. Se fizéssemos um corte neste filme entre 17 de
novembro/2011 e 31 de maio/2012, as fotografias do patrimônio (Ativos e Passivos) da
Centaurus em 16/11/2011 e 01/06/2012 seriam praticamente idênticas”.
17.
Tal entendimento é confirmado pela PGFN em suas contrarrazões, pois entende
que, “para que seja lícita a economia fiscal decorrente de um conjunto de atos, esses atos devem
possuir conteúdo próprio, com riscos assumidos inerentes aos institutos adotados, e propósito
Fl. 15516
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

diverso de simplesmente evitar a aplicação da norma tributária impositiva, dito de outro modo,
materialidade. Em síntese, a ilicitude tributária surge quando se conjugam dois pressupostos:
(a) as partes contratantes não possuem outro objetivo senão afastar a tributação; (b) os
substratos dos atos praticados não correspondem à respectiva formalização. Note-se que, em
linha com todo o exposto, a ilegalidade é identificada no segundo ponto, o artificialismo; a
finalidade específica de obter proveito fiscal serve para tornar a questão relevante para fins
tributários. Assim, quando se diz que os atos e negócios devem atender à finalidade, examina-se
se os atos formalizados são dotados da respectiva materialidade. Mais uma vez, é suficiente o
exame do caso concreto: ao observar que CENTAURUS jamais teve capacidade estrutural e
operacional ou atuou como holding, mas apenas serviu para canalização de fluxo financeiro,
resta evidente o desacordo entre o ato jurídico e suas finalidades” (fls. 15388/1589).
Apresentou, ainda, argumentos complementares contra a possibilidade de amortização do ágio
mediante interposição de empresa veículo. Eis o que aponta a PGFN:
As alegações recursais não merecem prosperar, pois partem de inadequado entendimento
sobre o funcionamento de sociedade holding, aparentemente confundindo a ausência de
atividades industriais ou de prestação de serviços a terceiros com a ausência de atividade
operacional. Parecem também olvidar que sócios, especialmente os que exercem o controle
sobre os investimentos, que seria, segundo a própria recorrente, seria a atividade da
sociedade CENTAURUS, detêm direitos e deveres, e portanto, para o exercício das
atividades decorrentes da posição de sócio, a holding precisa de uma estrutura, embora, em
regra, reduzida.
Convém recordar que holdings são efetivas empresas, exercendo atividades, embora não
atividades industriais ou comerciais, mas sim atividade gerencial e de direção das
participações societárias detidas, que são as atividades relacionadas a deter participação
societária. Por conseguinte, a estrutura das holdings deve incluir capital humano, embora
não necessariamente empregados, pois é imprescindível que haja pessoa habilitada a
exercer o direito de voto em nome da holding nas assembleias das investidas e, obviamente,
efetivamente exercer tais atribuições.
Cumpre ressaltar, ademais, que essas atividades não se esgotam em si mesmas, mas se
prestam a instrumentalizar o exercício do planejamento estratégico sobre os investimentos
concentrados sob a holding.
...
Assim, ... , cabe indagar (i) qual foi a atividade exercida por CENTAURUS; (ii) em que
momento esta pessoa jurídica atuou como agente; (iii) qual foi sua participação nas
atividades do Grupo Klabin ou Arauco, mais especificamente na VALE DO CORISCO. As
respostas são simples, pois CENTAURUS não exerceu nenhuma atividade, jamais atuou
como agente, sendo utilizada – enfatiza-se a voz passiva – como instrumento e, pois, nunca
participou indiretamente das atividades da VALE DO CORISCO, ora recorrente.
...
O fato, além de mais um indício de falta de materialidade de CENTAURUS, é indicativo
de que, em vez de exercício do poder de controle sobre VALE DO CORISCO por
CENTAURUS, suposta holding, configurava-se verdadeira confusão entre esta sociedade e
a sua controladora KLABIN, pois os ativos de KLABIN eram utilizados para atuação em
nome de CENTAURUS.
Além de revelar, de forma manifesta, a ausência de aptidão da sociedade para o exercício
da função de holding, o fato de que diretores e funcionários da KLABIN exerciam a
representação de CENTAURUS torna evidente a confusão patrimonial entre as duas
Fl. 15517
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

pessoas jurídicas. Assim, fica, a um só tempo, comprovado que (i) materialmente não havia
pessoa jurídica e (ii) não havia distinção entre sociedade e sócios. A conclusão é de que, na
melhor das hipóteses, CENTAURUS deve ser considerada pessoa interposta, na pior, nem
mesmo a personalidade jurídica lhe deve ser reconhecida.
18.
Por sua vez, a contribuinte procurou demonstrar que as citadas companhias
(KLABIN e ARAUCO) criaram a empresa intermediária (CENTAURUS) em 2007, muito antes
da operação citada, tratando-se de companhia necessária com estrutura de holding do Grupo Klabin
para a detenção de propriedades rurais e comprova o recolhimento de tributos durante
sucessivos anos. A mesma representou a união das controladoras para concretizar o
investimento final, inexistindo interesse econômico para incorporar individualmente o alvo
do investimento.
19.
Justificou, ainda, tratar-se de sociedade de propósito específico para a detenção de
investimentos diversos, como os imóveis rurais detidos pela Centaurus muito antes da operação
de compra da FVC. Como a atividade da FVC era o cultivo de eucalipto, pinus e extração de
madeiras em florestas plantadas em imóveis próprios, plenamente justificável que a Centaurus,
uma sociedade que já detinha terras rurais, fosse escolhida pelas partes para concretizar a
aquisição negociada com os vendedores.
20.
Após a evolução da negociação, foi necessário criar uma companhia nacional para
estruturar a operação, para instrumentalizar e unificar o esforço econômico das companhias
controladoras no setor de florestamento e evitar confusão de marcas entre o grupo e a liderança
da FVC no mercado nacional. Justificava-se, assim, a criação da CENTAURUS como
intermediária, a qual recebeu os aportes financeiros para viabilizar a aquisição do negócio FVC.
21.
Justificou, ainda, a intermediação da CENTAURUS como mecanismo de
transação que o grupo utiliza com propósitos específicos, independentemente da existência de
benefício fiscal, mas como método negocial de aquisição de empresas.
22.
Assim, a contribuinte justifica a necessidade de manutenção da estrutura da
empresa intermediária para segmentar o controle do investimento na empresa alvo, daí a
incorporação reversa ocorrida posteriormente, com as observações de que a operação de
aquisição de participação societária ocorreu (i) entre partes independentes; (ii) com sacrifício
econômico; e (iii) baseada na expectativa de rentabilidade futura, demonstrada em Laudo de
Avaliação elaborado pela empresa de auditoria independente.
23.
Vê-se que o negócio foi implementado com o seguinte modelo, quando da
aquisição do negócio alvo por intermédio da empresa veículo:
Fl. 15518
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

24.
Posteriormente, ocorreu o evento de cisão parcial da empresa veículo
(CENTAURUS) em favor da empresa operacional (FVC – FLORESTAL VALE DO
CORISCO), tendo sido a parcela relativa ao investimento adquirido e o respectivo ágio
incorporados pela FVC, conforme o seguinte quadro, que é controvertido pela
administração tributária como pretensamente artificial:

25.
Como visto, a administração considerou desnecessária a existência da sociedade
intermediária para realizar a transação, sob o entendimento de que a mesma não é a real
adquirente e não mantinha confusão patrimonial com a titular do negócio adquirido.
26.
Entendo que não havia qualquer impedimento à realização do negócio em
questão, pois a legislação autorizava o aproveitamento do ágio quando a pessoa jurídica
Fl. 15519
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

intermediária absorvesse patrimônio de outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detivesse participação societária adquirida com expectativa de rentabilidade futura.
27.
O caso dos autos ocorreu com início em 2011 e conclusão em 2017, antes da
vigência da Lei no 12.973/2014, que passou a limitar o aproveitamento do ágio somente às
operações de incorporação, fusão e cisão ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja
participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014. Assim, plenamente
aplicáveis os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, que à época permitiam o aproveitamento fiscal
em questão.
28.
O argumento trazido pela administração tributária para impedir a realização do
negócio não encontra fundamento no Ordenamento Jurídico nacional, ao contrário, os
dispositivos legais não continham nenhum dispositivo que convergisse para a “tese do real
adquirente” trazida no TVF, por pretensa artificialidade do negócio.
29.
Diante desse cenário, penso ser importante complementar tais fundamentos,
trazendo razões adicionais para esclarecer o posicionamento manifestado em outros julgamentos
sobre o mesmo tema, a fim de motivar meu posicionamento.
30.
Importa registrar que a matéria trata de ágio decorrente de operação entre partes
independentes e não trata sobre o chamado “ágio interno”, onde o benefício tributário decorreria
(no ágio interno) de operações societárias entre partes dependentes, com a contumaz pecha de
artificialidade e os consectários legais decorrentes de alegadas simulações.
31.
É importante fazer esse distinguishing para evitar controvérsias específicas
relacionadas àqueles casos, que não contaminam a presente análise, uma vez que os autos de
infração em apreço tratam de glosa da amortização de ágio decorrente de incorporação reversa
havida entre partes independentes, mediante a interposição de empresa veículo.
32.
O caso em análise trata de ágio decorrente de constituição empresa nacional para
captar recursos no mercado de terceiros controladores e, ao final, adquirir negócios operacionais
no Brasil, com ativos e o fundo de comércio objeto da transação. Nesse aspecto, nenhuma
irregularidade, seja de natureza societária ou fiscal.
33.
Verifica-se a existência de substrato econômico para a existência da companhia
em questão, que não representava uma empresa de passagem (empresa veículo) para
instrumentalizar nenhum tipo de aproveitamento indevido de benefício fiscal, no caso, a
amortização do ágio, que foi regularmente contabilizado e apurado.
34.
Não bastasse o fato da operação ser regular, com substrato econômico válido, ante
a regular criação de holdings brasileiras, importa anotar elementos adicionais para desconstituir o
lançamento tributário relacionados à alegada amortização ilegal do ágio em questão.
35.
O direito brasileiro admite a participação de companhias no quadro social de
outras criadas para viabilizar operações lícitas com terceiros, como se vê do caso em análise,
onde não houve qualquer tipo de operação fraudulenta. O ágio decorrente dessas transações
regulares em nada modifica o contexto fático e jurídico relacionado ao aproveitamento fiscal do
ágio decorrente das operações realizadas.
Fl. 15520
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

36.
Sobre essa questão, a matéria já foi apreciada por esta Turma de Julgamento, em
formação diversa, no acórdão 1201-001.267, razão pela qual, tratando de assunto idêntico e bem
condensar o que fora debatido atualmente pelo atual Colegiado na sessão de julgamento, adoto a
fundamentação do acórdão e a adoto como razões de decidir na presente análise, ao final
complementada por esta Relatoria:
Pois bem, desde logo deve-se deixar claro que a fiscalização em momento algum
alega que o ágio nasceu de uma operação realizada entre empresas que fazem parte do
mesmo grupo econômico. Ao contrário, pelo que se vê no TVF o ágio decorreu de
uma transação entre partes independentes e em pé de igualdade (arm's length
transaction). Resumindo, não se trata aqui de “ágio interno”.
São, como visto acima, duas as razões pelas quais o auditor se convenceu da
ilegalidade do aproveitamento do ágio pela fiscalizada: (i) falta de propósito negocial,
e; (ii) emprego de empresa veículo.
Quanto à falta de propósito negocial, há que se distinguir dentre as operações levadas
a efeito pelos interessados, aquelas que tiveram por objetivo ocultar o ganho de capital
auferido pelos alienantes, daquelas cujo objeto foi a transferência do ágio para a
autuada.
As primeiras não interessam ao presente processo, e são objeto do PA no
10380.726.493/201018, que trata do ganho de capital.
As últimas foram realizadas com o propósito do aproveitamento do ágio na aquisição
da participação societária, e estão amparadas na interpretação que esta Turma vem
emprestando aos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, qual seja, a de que a finalidade
daquelas normas é incentivar a absorção do patrimônio de empresas nacionais por
outras, sejam nacionais, sejam estrangeiras. Em outras palavras, o propósito negocial
foi exatamente o aproveitamento do ágio, propósito esse amparado pelos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532/1997.
Repare que a abusividade do planejamento tributário pode ter como característica
(desde que não seja a única) justamente a ausência de propósito negocial.
Entretanto, quando exista uma norma jurídica incentivando, sob o ponto de vista
fiscal, a realização de um negócio jurídico, seria absurdo imaginar-se que além do
propósito de economia fiscal deveria haver também algum outro propósito. Esse é
exatamente o caso dos presentes autos.
Em relação ao emprego da chamada "empresa veículo" cumpre destacar que tal
expressão tem sido utilizada pela fiscalização de uma maneira pejorativa, no sentido
de um "mal em si mesmo".
No entanto, como é cediço, não é possível sustentar-se uma autuação fiscal lastreada
na simples acusação de emprego de "empresa veículo", até porque o simples emprego
de "empresa veículo" não é tipificado como infração à legislação tributária.
Caberia então à fiscalização apontar a relação entre o emprego da "empresa veículo" e
a prática de alguma infração à legislação tributária. E, no caso dos autos, como o autor
da ação fiscal não se desincumbiu de seu ônus, isso já seria razão suficiente para
afastar-se, de pronto, a autuação.
Fl. 15521
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Todavia, tendo em vista que existem algumas decisões do CARF mantendo a glosa da
amortização do ágio justamente pelo emprego de "empresa veículo" (vide, por
exemplo, o Acórdão 1101001.113), entendo cabível o exame da matéria.
Em breve síntese, aqueles que defendem a impossibilidade do aproveitamento do ágio
nestas condições sustentam que o emprego de empresa veículo, que ao fim incorpora
ou é incorporada pela investida, “oculta” o verdadeiro investidor, qual seja, aquele que
fornece os recursos para que a empresa veículo faça o investimento.
Desse modo, dizem eles, não há incorporação entre o “verdadeiro investidor” e a
investida, sendo portanto inaplicável os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
Pois bem, quanto a este argumento deve-se ter em conta que os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 foram originalmente criados com a finalidade de incentivo à aquisição de
empresas públicas ou sociedades de economia mista por particulares, no âmbito do
chamado Programa Nacional de Desestatização (Lei no 9.491/97).
E uma vez que pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras têm direito a adquirir até 100%
das ações ou quotas da empresa nacional objeto de desestatização (vide art. 12 da
referida Lei no 9.491/97), é de se perguntar: como poderia um investidor estrangeiro se
beneficiar dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 senão por meio da constituição e
capitalização de uma pessoa jurídica nacional que fizesse o investimento na empresa
objeto da desestatização? Esse foi, de fato, o caminho adotado pelos investidores
estrangeiros (vide também caso Celpe, Acórdão no 1201-00.689).
Ocorre que, de acordo com a teoria da "empresa veículo", ora sob exame, nem assim
os investidores estrangeiros poderiam se beneficiar dos disposto arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 pois a pessoa jurídica nacional por eles constituída e capitalizada não seria
considerada o "verdadeiro investidor" na empresa objeto de desestatização.
Na mesma situação de impossibilidade de aproveitamento do disposto arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532/1997 estaria, por exemplo, um grupo de pessoas físicas nacionais que
desejasse adquirir as ações ou quotas de uma empresa objeto de desestatização. Se
fizessem o investimento diretamente, as pessoas físicas não poderiam se beneficiar das
referidas normas (por óbvio, pessoa física não incorpora nem é incorporada por pessoa
jurídica).
A solução seria, novamente, a constituição e capitalização de uma pessoa jurídica
justamente para que esta fizesse o investimento. Entretanto, de acordo com a aludida
teoria da "empresa veículo", nem assim a pessoa jurídica criada pelo grupo de pessoas
físicas poderia se beneficiar do disposto arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 pois não
seria considerada o "verdadeiro investidor" na empresa objeto de desestatização.
Também em idêntica situação de impossibilidade de aproveitamento do disposto arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/1997 estariam as pessoas jurídicas nacionais que em razão de
vedação contida em norma legal ou infralegal estejam impedidas de exercer atividades
econômicas diversas daquelas previstas naquelas normas. Seria o caso, por exemplo,
de um banco comercial adquirir as ações ou quotas de uma concessionária de energia
elétrica. Tal aquisição é possível, desde que autorizada pelo Banco Central. O que não
é juridicamente possível é a absorção do patrimônio da concessionária pelo banco
comercial (ou vice-versa) uma vez que o Banco Central proíbe que os bancos
comercias exerçam atividades distintas daquelas previstas em Regulamento.
Fl. 15522
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

A solução, mais uma vez, seria o banco comercial constituir e capitalizar uma pessoa
jurídica a fim de que esta adquira as ações ou quotas da empresa objeto de
desestatização. Ocorre que, segundo a mencionada teoria da "empresa veículo", nem
assim a pessoa jurídica criada pelo banco comercial poderia se beneficiar do disposto
nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 pois não seria considerada o "verdadeiro
investidor".
Os exemplos acima, que a outros poderiam se somar, demonstram que a propalada
teoria da "empresa veículo" aplicada aos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 ensejaria
uma interpretação restritiva dessas normas no tocante à idéia de "verdadeiro
investidor".
Todavia, a interpretação restritiva, tal como as demais espécies interpretativas, não é
fruto da vontade do intérprete. Ao contrário, deve ser juridicamente fundamentada. No
caso dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 tal interpretação restritiva reduziria
significativamente as hipóteses de aproveitamento fiscal da amortização do ágio ali
prevista, algo que vai de encontro (e não ao encontro) à finalidade do Programa
Nacional de Desestatização, o qual, como dito antes, incentiva a aquisição de
empresas públicas ou sociedades de economia mista por particulares. Em outras
palavras, a teoria da "empresa veículo" defendida por alguns é frontalmente contrária
à finalidade para à qual foram criados os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, daí porque
não pode ser acolhida.
Registre-se que os casos que envolvem amortização do ágio por incorporações
societárias não decorrem de uma invencionice do contribuinte para obter benefício
tributário. Com efeito, é uma opção legislativa surgida em virtude da promulgação da
Lei 9.532/97 – a qual permanece vigente – para assegurar a promoção do Programa
Nacional de Desestatização do Governo Federal.
37.
Naquela ocasião – e já se vão longínquos 25 anos –, as privatizações das empresas
estatais demandava investimentos estrangeiros no país, mediante aportes em companhias cujo
valor contábil estava muito aquém dos possíveis investimentos em leilões de telecomunicações e
que geraria imenso ágio entre o valor investido e o valor contábil das mesmas.
38.
Como forma de estimular tais investimentos, o Poder Executivo da época
publicou a MP no 1.602, de 1997, posteriormente convertida da citada Lei 9.532/97, admitindo
objetivamente que:
a) Fossem criadas “empresas veículo” para receber o aporte internacional e
participar efetivamente dos leilões, podendo essas, ao final do processo em que
saíssem vencedoras, serem incorporadas pelas companhias estatais investidas
(conforme regra do art. 8o, b, da citada lei);
b) Em decorrência dessas operações, o ágio de tais investimentos pudesse ser
amortizado do lucro real, à razão de 1/60 por mês em cada período de apuração,
o que levava a um benefício tributário estimulado por decisão governamental
(conforme art. 7o, III, da lei).
39.
Importa transcrever os termos da Lei 9.532/97, para uma melhor visualização dos
termos aqui tratados:
Fl. 15523
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica
do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
Fl. 15524
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
40.
Anote-se que a opção legislativa para a utilização desse modelo de negócios
continua vigente no ordenamento brasileiro, inexistindo razões para demonizar sua utilização. É
dizer: a opção pela realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa
veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só,
infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
41.
Entendo que não há elementos para vedar a amortização do ágio por considerar
elusiva a instrumentalização de mecanismos previstos, autorizados e estimulados pela legislação
consubstanciaria revogação tácita da Lei 9.532/97. Defenestrar a opção do contribuinte à
realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não,
baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intensão,
desborda no desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado.
42.
Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou
outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si, não havendo nos
autos elementos que comportem tal providência, porquanto a parte haver demonstrado a intenção
em promover mudanças no mercado lácteo brasileiro mediante investimentos em terceiros.
43.
Nesse sentido, colhe-se da doutrina de Carlos Augusto Daniel Neto, ex
Conselheiro do CARF, importantes luzes à análise do aproveitamento do ágio, porquanto
“Compreende e, sobretudo, respeitar os efeitos tributários legítimos de uma LBO é, afinal, uma
segurança e um estímulo aos crescentes investimentos em empresas brasileiras e ao próprio
desenvolvimento econômico nacional, e demonstra a compreensão da relevância desse negócio
para viabilizar a aquisição de participações societárias, o que, em muito, transborda as
vantagens tributárias que lhe são acessórias”1.
44.
Calha à fiveleta trazer a análise doutrinária de Marcos Vinicius Neder e Lavínia
Moraes de Almeida Nogueira Junqueira2, acerca da interposição de empresas para assegurar o
aproveitamento do ágio, sob o enfoque das holdings como as empresas veículo, chegando-se às
mesmas conclusões até aqui demonstradas neste voto, a saber:
Lei no 9.532/1997 expressamente veio a permitir a dedução do ágio, no caso da
"incorporação reversa", algo que não estava claro na legislação anterior. Ou seja, o
ágio passou a ser dedutível também no momento em que a investida incorpora a
investidora. Trata-se, claramente, da incorporação da investidora direta. Essa
permissão expressa que autoriza deduzir o ágio na "incorporação reversa" teve como
objetivo estimular o interesse da iniciativa privada na aquisição de participação
societária em empresas públicas em fase de privatização. (...)

1 DANIEL NETO, Carlos Augusto. A amortização do ágio gerado em operações de compra alavancada de
participações societárias. _____ In: ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de (Coord.). Série Controvérsias
Tributárias e os Precedentes do CARF: Tributação sobre a Renda (IPRJ/CSLL). Vol. I. Indaiatuba-SP: Editora Foco,
2022, p. 78.

2 NEDER, Marcos Vinicius; JUNQUEIRA, Lavínia Moraes de Almeida Nogueira. Análise do tratamento contábil e
fiscal do ágio em estrutura de aquisição ou titularidade de sociedades quanto há a interposição de holding. In:
Controvérsias Jurídico Contábeis, 4a Volume. São Paulo: Dialética, 2013, fls. 161, 162 e 179.

Fl. 15525
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

A Lei não proibiu o aproveitamento do ágio no caso de incorporação de empresas
holdings, constituídas pelos controladores indiretos com o propósito de adquirir,
consolidar e gerir a participação na empresa investida. Não apenas isso não foi
proibido como foi expressamente autorizado, na medida em que a Lei permitiu a
dedução do ágio no caso da incorporação reversa pela empresa investida na empresa
que nela detém a participação acionária e estimulou os processos de privatização (...)
A norma tributária, ao conceder o incentivo tributário de aproveitamento do ágio na
Lei 9.532/1997, não fez restrição ao uso de holdings, muito pelo contrário as
incentivou, como comentamos anteriormente, inclusive ao permitir a dedução do ágio
na incorporação reversa. Assim, a mera existência da Instrução CVM 349/2001, que
dispõe sobre o tratamento contábil do ágio na incorporação reversa de holdings em
empresas de capital aberto, e a existência dos procedimentos contábeis nela sugeridos
não afetam em nada a possibilidade de dedução do ágio na incorporação reversa da
holding. (...)
A Lei não restringiu a apuração ou a dedução fiscal de ágio quando a empresa
incorporada, adquirente do investimento, fosse empresa pura de holding, ou quando a
empresa tivesse recebido recursos de seu sócio ou acionista em aumento de capital, ou
ainda quando tivesse recebido a participação acionária em subscrição de ações de sua
emissão. Logo, o tratamento de todas essas hipóteses, quando da incorporação reversa
da holding Y, é alcançado, de forma equivalente, pela Lei".
45.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à
legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se
de instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o
contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito,
artificialidade de condutas ou falta de propósito.
46.
Apontar ilegalidade inexistente é tão deletério quanto a praticar!
47.
Não obstante, as conclusões apriorísticas do fisco sobre as escolhas que levam
companhias a buscarem estruturas societárias e instalação de operações lícitas em diversos países
reflete muito mais o desconhecimento dos agentes administrativos quanto às demandas
econômicas internacionais do que verdadeira relevância argumentativa. Com efeito, em
excelente estudo doutrinário sobre “O planeamento Tributário Abusivo das Transnacionais e a
Erosão das Bases Tributárias: entre a Legalidade e a Moralidade”, vê-se as seguintes e lúcidas
conclusões:
Embora a tributação seja um influenciados na atração de empresas, não é ele o que
prepondera. Quando o assunto é investimento estrangeiro direto (IED) genuíno, os tributos
ocupam a quarta ou quinta posição na ordem do que é considerado pelos investidores.
Antes, são apontados outros fatores tidos como mais importantes, a exemplo de:
estabilidade política e instituições fortes, infraestrutura, acesso a mercados e matérias-
primas e mão de obra qualificada.
No mesmo sentido, a OCDE estende que a política fiscal e seus incentivos ocupam um
espaço limitado na tomada de decisão do local onde será alocado o IED. Assim, é errado
analisar a questão a partir de uma lógica essencialmente do país, mas, numa perspectiva
Fl. 15526
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

nacional, não é estatisticamente tão relevante, uma vez que isso não torna o país
desinteressante a investimentos externos por si, o que parece ser verificado no mundo real.
(OLIVEIRA, José André Wanderley Dandas de; HOLMES, João Marcelo. O planeamento
Tributário Abusivo das Transnacionais e a Erosão das Bases Tributárias: entre a
Legalidade e a Moralidade. In RDTA Revista Direito Tributário Atual. vol. 48. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 2021, p. 658).
48.
Conhecer os senões que estão além da fria relação tributária demanda interesse
pela investigação da realidade que cerca o intérprete e o aplicador do direito, que deve estar
atento ao conteúdo interdisciplinar com áreas afins ao Direito Tributário, historicamente
encaixotado no conforto de repetições apriorísticas. Seja porque, no mundo real, o direito mais se
cumpre do que se descumpre, o propósito negocial mais existe do que se simula, mas conceber
isso como uma realidade demanda escolha interpretativa que exige do ourives jurídico lapidar os
porquês e os “praquês” da fenomenologia jurídica ao par da realidade econômica, nem sempre
transparente às lentes de quem a investiga. Cotejar a interdisciplinaridade destes senões,
conforme notável lição do Professor – e também i. Conselheiro deste Colegiado – Jeferson
Teodorovicz, “Trata-se, portanto, de uma atitude de abertura epistemológica ou ‘abertura de
pensamento’. O diálogo (recíproco) entre disciplinas é essencial para a efetivação da
interdisciplinaridade. O cientista avança sobre o campo de interesse comum de outros ramos do
conhecimento, permitindo-se receber contribuições de outras áreas.” (TEODOROVICZ,
Jeferson. O Direito Tributário Brasileiro e a Interdisciplinaridade: Perspectivas, Possibilidades
e Desafios. In RDTA Revista Direito Tributário Atual. vol. 48. São Paulo: Instituto Brasileiro de
Direito Tributário, 2021, p. 578).
49.
Ressalte-se, ainda, que as conclusões a que chegou a administração tributária para
concluir por uma pretensa – e ao meu ver inexistente – artificialidade na conduta do contribuinte
em manter a estrutura societária proposta para, supostamente, reduzir artificialmente a carga
tributária como no caso em apreço, não encontra guarida na realidade indicada nos autos
processuais, nem se justifica pelas teorias de escol que pretendem desconstituir negócios sob o
prisma do dever de solidariedade que subjaz ao denominado Dever Fundamental de Pagar
Tributos, conforme ensino do professor português José Casalta Nabais3.
50.
É bem verdade que tal teoria, utilizada inadequadamente, pode levar o intérprete
apressado a pressupor que, sendo fundamental o dever do contribuinte de pagar tributo, deve o
mesmo organizar seus negócios de forma a sujeitar-se à opção tributária mais onerosa. Ora, se
pagar é um dever, tudo aquilo que fosse contrário ao pagamento seria ilegal (reitere-se que é um
argumento hipotético e equivocado).
51.
Trata-se de equívoco interpretativo, até porque não é isso que a teoria prega. Não
se pode conceber um livro pela capa ou uma teoria pelo título!
52.
No Brasil, há grandes professores que defendem o dever de pagar tributos como
algo ínsito às sociedades modernas, a exemplo do professores Ricardo Lobo Torres4, Marcus

3 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Almedina: Coimbra, 1998.
4 TORRES, Ricardo Lobo. Solidariedade e justica fiscal, In: TORRES, Ricardo Lobo (coord.). Estudos de Direito
Tributário: Homenagem à memória de Gilberto de Ulhôa Canto, Rio: Forense, 1998; TORRES, Ricardo Lobo. Sistemas
constitucionais tributários. In: BALEEIRO, Aliomar (Org.). Tratado de direito tributário brasileiro. t. II. v. II. Rio de
Janeiro: Forense, 1986.
Fl. 15527
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Abraham5, Marco Aurélio Greco6, Marciano Seabra de Godoi7, Sérgio André Rocha8, Carlos
Alexandre de Azevedo Campos9, Klaus Tipke10, Douglas Yamashita11, dentre outros. Citam o
dever de solidariedade social e as exigências ínsitas coexistência da vida comum como elemento
que torna admissível um dever coletivo fundamental de pagar tributos.
53.
Mas a doutrina nunca pretendeu justificar – e isso fica evidente em todas as obras
citadas – pela opção da ilegalidade, do excesso, da desproporção ou da injustiça na cobrança de
tributos, assim como não serve de parâmetro nem justifica qualquer tentativa de maximização de
arrecadação, nem impõe ao contribuinte o exercício de escolha à tributação mais onerosa.
54.
Note-se que os defensores da teoria do dever fundamental de pagar tributos não
afastam, em nenhuma hipótese, todos os limites e travas do ordenamento jurídico ao exercício do
poder de tributar12. O próprio Prof. José Casalta Nabais dedica grande parte de sua obra para
advertir que as limitações constitucionais e legais protetivas do contribuinte não são afetadas
pelo reconhecimento desse dever coletivo.
55.
É dizer: Não há dever fundamental de pagar ilegalmente tributo, tanto quanto
inexiste dever fundamental do contribuinte de sujeitar-se a excessos ou a qualquer exigência que
não esteja objetivamente parametrizada pela licitude.
56.
Exatamente por isso, propõe-se aqui um novo olhar hermenêutico que afaste as
amarras interpretativas sobre a teoria, passando a concebê-la não apenas sob a égide do dever
fundamental de pagar tributos, mas sob a compreensão do dever fundamental de pagar
(legalmente) tributos13.

5 ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
6 GRECO, Marco Aurélio. Do Poder à Função Tributária. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da
Tributação 2. São Paulo: Quartier Latin, 2009.
7 GODOI, Marciano Seabra de; ROCHA, Sergio André (Organizadores). O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Belo
Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. GODOI, Marciano Seabra de. Tributo e solidariedade social. In: GRECO, Marco
Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de (coordenadoires). Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005,
p.158).
8 ROCHA, Sérgio André. Fundamentos do Direito Tributário Brasileiro. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020.
9 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Interpretação e Elusão Legislativa da Constituição do Crédito Tributário. In:
CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo; OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de; MACEDO, Marco Antonio Ferreira
(Coordenadores). Direitos Fundamentais e Estado Fiscal: Estudos em Homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres.
Salvador: Jus Podivm, 2019.
10 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. São Paulo: Malheiros,
2002.
11 Idem.
12 Cite-se o Professor Marciano Seabra de Godoi, também, um dos grandes defensores da teoria, para quem “a
afirmação das íntimas relações entre solidariedade e tributo e o reconhecimento da existência de um dever
fundamental de pagar impostos poderão causar espécie e ser mal compreendidos. Poder-se-ia pensar que o
reconhecimento de um dever fundamental de pagar impostos credenciaria o Estado a exigir dos contribuintes
qualquer tipo de prestações tributarias, enfraquecendo os limites formais e materiais do poder de tributar. De outra
parte, poder-se-ia concluir que a vinculação do tributo com a solidariedade constitui uma ‘desculpa’ ou um ‘pretexto’
para justificar a cobrança de exações com graves violações das limitações constitucionais do poder de tributar”
(GODOI, Marciano Seabra de. Tributo e solidariedade social. In: _____ (Coords.) GRECO, Marco Aurélio; GODOI,
Marciano Seabra de. Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p.158).
13 Tais reflexões levaram este Relator a produzir texto acadêmico tratando do assunto, cf. ALBUQUERQUE, Fredy
José Gomes de. O Dever Fundamental de Pagar (legalmente) Tributos: Significado, Alcance e Análise de
Fl. 15528
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

57.
Essa proposta autoriza admitir que todos estão conectados às demandas sociais
exigidas pela solidariedade comunitária ínsita ao Estado Fiscal, exigindo de pessoas físicas e
jurídicas o cumprimento do dever colaborativo tributário, porém, reforça que o dever
fundamental de pagar tributo nunca nascerá da ilegalidade, em quaisquer de suas modalidades.
58.
Dito de outro modo, nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar
ato jurídico que importe em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no
ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção ou ocultação, ter-
se-á como inválida a exigência da exação que dele decorra, inexistindo dever fundamental de
pagar ilicitamente tributos. Trata-se da realização do princípio da tributação conforme a lei14,
em última instância, o princípio da legalidade, como elemento basilar do ordenamento jurídico,
cuja aplicação conjunta torna possível o reconhecimento do dever jurídico em apreço.
59.
Assim, ainda que se admita que a existência do princípio da solidariedade social
que justifica a existência do dever fundamental de pagar (legalmente) tributo, tal fato não tem a
aptidão de afastar, limitar ou inviabilizar outros princípios e regras que integram a ordem
constitucional e validam juridicamente o fenômeno da tributação, sobretudo, as limitações
constitucionais ao poder de tributar e os direitos fundamentais do contribuinte. Em circunstâncias
que desafiem o intérprete à derrotabilidade (defeasibility)15 de algum deles, o dever fundamental
de pagar (legalmente) tributos não terá ascendência sobre os demais, sugerindo-se a solução a
partir do sobreprincípio da proporcionalidade e da técnica do balanceamento (balancing), a fim
de alcançar solução verdadeiramente justa, servindo de freios e contrapesos do próprio
ordenamento jurídico.16
60.
Penso ser essa a hipótese em análise, onde não é possível vislumbrar, a meu
sentir, qualquer pecha de ilegalidade que justifique a desconsideração da realidade fática que
levou a administração tributária de atribuir artificialidade à conduta do sujeito passivo. Não
houve simulação, dolo, fraude, conluio, não se comprovou ausência de propósito negocial na
composição societária em apreço, não houve omissão de registros contábeis nos balanços das
companhias envolvidas, razão pela qual não é possível validar a pretensão fazendária de alcançar
os fatos econômicos indicados nos autos de infração.
61.
Consigne-se que a administração tributária presume a artificialidade da estrutura
sociedade da contribuinte a partir de um critério de abusividade e, ainda que não deixe claro,
pretende justificar a autuação na norma geral antielisiva prevista no parágrafo único do art. 116
do CTN, segundo o qual a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a

Precedentes do Carf. Revista Direito Tributário Atual no 51. ano 40. p. 197-224. São Paulo: IBDT, 2o quadrimestre
2022.

14 PONTES, Helenilson Cunha. Revisitando o tema da obrigação tributária. In: ______ SCHOUERI, Luís Eduardo.
Direito Tributário – Homenagem a Alcides Jorge Costa, vol. I. São Paulo: Quartier Latin, 2003 .
15 HART, Herbert Lionel Adolphus. The ascription of responsibility and rights: Proceedings of the Aristotelian Society.
Londres, XLIX, p. 171-194, 1948.
16 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. A proporcionalidade e os limites ao poder sancionador tributário.
In:________ (Coords.) VIANA FILHO, Jefferson de Paula; CELESTINO JUNIOR, José Osmar; FILGUEIRAS, Ingrid Baltazar
Ribeiro; GOMES, Pryscilla Régia de Olveira. Novos tempos do direito tributário. Curitiba: Editora Íthala, 2020,
p.71;73.

Fl. 15529
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a
serem estabelecidos em lei ordinária.
62.
Impende ressaltar que este julgamento não desconsidera o julgamento da ADI
2.446 pelo STF, que julgou constitucional o art. 1o da LC 104/2001, o qual acrescentou o
parágrafo único do art. 116 do CTN. Em nenhum momento esta Relatoria entende ser
inconstitucional tal texto normativo, apenas reconhece o fato de que a desconstituição de
negócios jurídicos há de ser pautado mediante critérios jurídicos complementares, a serem
definidos em lei ordinária (conforme textualmente prevê a norma).
63.
Penso que inexistência atual de norma específica que discipline a pretensa
desconstituição de negócios jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de
critérios gerais, claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento tributário “abusivo”
ao exercício regular de direitos de cunho empresarial e societário. Cabe ao legislador – e
somente a ele – indicar normas ordinárias de reação ou proibição a planejamentos tributários
específicos (assim entendidos as “SAAR – Special Anti Avoidance Rules”) ou normas gerais de
idêntica natureza (“GAAR – General Anti Avoidance Rules”), sob pena de se admitir que a
generalidade da norma geral antielisiva, que possui mero comando autorizador do exercício
secundário de competência legislativa ordinária, autorize o fisco a indicar limites à regular
prática de planejamento tributário lícito, que não representa qualquer prática de ato ilegal, não
enseja presunção de abuso, não demanda ser combatido (até porque é lícito) ou justifica
autuações subjetivas. Com efeito, conforme leciona Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “a liberdade
pode ser disciplinada, mas não pode ser eliminada”17, cabendo ao legislador, portanto,
discipliná-la e a administração cumprir a disciplina. Fora daí repousará o excesso!
64.
Cito a doutrina de Marco Aurélio Greco em torno do tema do planejamento
tributário, cuja obra é fruto de muita incompreensão, mas que busca compreender os limites a
essa prática, mesmo que parametrizada por atos lícitos (sem patologias), porém, com a intenção
exclusiva de obter economia tributária. O ilustre Professor afasta a possibilidade de
desconsideração primária dos negócios jurídicos, sob o entendimento de que o CTN impõe a
necessidade de promulgação de lei ordinária que fixe os limites ao agir estatal, nos seguintes
termos:
Ou seja, na medida em que o CTN, neste parágrafo único do artigo 116, prevê a
necessidade de uma lei ordinária para disciplinar os procedimentos de aplicação do
dispositivo, está determinando que a competência em questão não pode ser exercida de
modo e sob forma livremente escolhidos pela Administração Tributária. A desconsideração
só poderá ocorrer nos termos que vierem a ser previstos em lei, como corolário da
garantia individual do devido processo legal.
Em suma, o CTN deferiu à lei ordinária a disciplina indispensável, de caráter procedimental
(e não de direito material), para que a norma possa ser aplicada. Com isto, não veiculou
uma norma de eficácia plena, mas uma norma de eficácia limitada, na medida em que a
plenitude da eficácia somente será obtida após a edição da lei ordinária dispondo sobre tais
procedimentos. Vale dizer, antes da mencionada lei ordinária, o conteúdo preceptivo do
dispositivo não comporta aplicação.
Isso significa que, enquanto não for devidamente editada a lei ordinária dispondo a
respeito, falta um elemento essencial à aplicabilidade do parágrafo examinado, sendo
ilegal o ato administrativo fiscal que, nesse interregno, pretender nele apoiar-se. Enquanto
não vier a ser editada a lei ordinária prevista no dispositivo, falta ao dispositivo a plenitude

17 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Direito constitucional: liberdade de fumar, privacidade, estado, direitos
humanos e outros temas. Barueri: Manole, 2007, p. 196.
Fl. 15530
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

da produção dos seus efeitos e, por consequência, a autoridade administrativa não pode
praticar ato de desconsideração nele fundamentado (o que não impede, porém, as reações já
examinadas, nos casos de abuso ou fraude à lei)18. (Grifou-se)
65.
Luís Eduardo Schoueri confirma tal entendimento, ao estatuir que “não há lei que
obrigue alguém a incorrer em fato jurídico tributário. Ao contrário, sob pena de caracterização de
confisco, a hipótese tributária não pode ser conduta obrigatória. Ora, se ao particular é
assegurado o direito de incorrer, ou não, naquela hipótese, então não se pode considerar
fraudulenta a decisão do planejamento tributário”19.
66.
Não obstante, admite-se, sim, o combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo
e ao conluio, não sob o prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a
que o ordenamento jurídico preveja conduta específica. Nesses casos, o contribuinte transmuda
artificiosamente a realidade de forma simulada, como forma de obter proveito ilícito, cabendo
nesses casos – diferentes do que ora se julga – a aplicação firme da lei para impedir a
perpetuação da ilegalidade praticada. Neste sentido, cite-se decisão deste Colegiado, relatada
pelo voto do i. Conselheiro Efigênio Freitas Junior (Relator do presente processo), neste sentido,
a saber:
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA
No cenário em que há cumprimento formal da lei - emissão de nota fiscal e respectiva
contabilização - se analisados os fatos sob a lente restritiva do Direito Privado não há falar-
se em simulação, afinal seguiu-se a letra da lei, a despeito da artificialidade. Analisar o
conceito de simulação sob essa lente restritiva significa, por via indireta, restringir a
atuação do fisco; permitir que o sujeito passivo, a despeito do exercício de atividade
empresarial, cubra-se com o manto da isenção. O que, além de ilegal, vai de encontro ao
princípio da livre concorrência e ao cumprimento do dever fundamental de pagar tributos.
Arranjo tributário simulado, artificioso, com vistas a transparecer para o fisco
inocorrência de ilegalidade ou descumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do
CTN, e artigo 12 e parágrafos da Lei no 9.532, de 1997. Agir com consciência e vontade, e
modificar características essenciais da ocorrência do fato gerador, as quais impactam na
redução do montante devido de tributo, é conduta que atrai a incidência da multa
qualificada, prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430, de 1996 c/c art. 72 da Lei no 4.502, de
1964. (Grifou-se)
67.
A necessidade de se combater atos ilícitos, mediante elementos de controle ou de
fiscalização que demandem do ente tributante afastar do mundo jurídico atos jurídicos eivados da
pecha do dolo, fraude, simulação ou abuso, tem como fundamento da desconstituição do ato uma
contrariedade objetiva à norma vigente e se justificam no dever geral de combate à evasão
(ilícita). Existe um defeito do ato ou negócio jurídico por patologia invencível, seja por defeito
forma, seja por vício da manifestação da vontade.
68.
E quando o ato praticado leva a uma economia tributária? Nesse caso, entendo ter
razão Sérgio André Rocha, em obra que versa sobre Planejamento Tributário e Liberdade Não
Simulada, ao estatuir que “O querer pagar menos tributo é ubíquo tanto na evasão quanto na
elisão fiscal, não sendo, assim, critério relevante para separar uma situação da outra. Logo, é

18 GRECO, Op. Cit. p. 568.

19 SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Tributário: Limites à Norma Antiabuso. São Paulo: Revista Direito
Tributário Atual, n. 24, 2010, p. 355.
Fl. 15531
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

no campo da divergência objetiva entre o ato praticado e a realidade que deve ser identificada a
simulação, não no campo das intenções subjetivas do contribuinte”20.
69.
É no âmbito da simulação que se revolvem os problemas de planejamento
tributário. Fora dele, não cabe ao intérprete desejar que o contribuinte pense como o Fisco, pois o
parâmetro não é o Fisco, é a lei!
70.
Todas as razões de mérito apontadas trazem a esta Relatoria conclusões contrárias
a que chegou a administração tributária e a douta instância de piso, a ensejarem a desconstituição
dos autos de infração, devendo-se dar provimento ao apelo administrativo do sujeito passivo.
71.
Outrossim, consigne-se que há de se promover, em maior escala possível, o
princípio constitucional da segurança jurídica, sob a égide da cognoscibilidade, confiabilidade e
calculabilidade das normas jurídicas postas, in casu, nos reflexos jurídicos possíveis decorrente
da aplicação da Lei 9.532/97, que continua vigente. Não se trata de princípio abstrato, pelo
contrário, cabe ao intérprete conferir à norma, na análise do caso concreto, a maior realização
possível da segurança jurídica, pautado nos critérios acima apontados, considerando-se a
acessibilidade do conteúdo normativo, sua anterioridade, inteligibilidade, continuidade e
estabilidade.
72.
Levando-se em consideração tais premissas, penso que a interpretação que melhor
assegura a realização da segurança jurídica para os casos de amortização de ágio deve considerar
como regra geral a licitude das operações, salvo as exceções onde a simulação (em sentido lato)
seja comprovada. Com isso:
a) Assegura-se ao destinatário da norma a cognoscibilidade do conteúdo da
expressa previsão normativa da Lei 9.532/97;
b) Modela-se a confiabilidade no texto normativo, que assegura ao
contribuinte a escolha societária ora controvertida;
c) Viabiliza-se calcular os efeitos jurídicos das opções lícitas realizadas
através de atos jurídicos autorizados pela norma.
73.
Sobre o assunto, cite-se a notória contribuição acadêmica de Humberto Ávila,
para quem “Só se pode planejar e agir quando há segurança para planejar e para agir. Segurança
é, deste modo, um meio à realização das liberdades individuais, uma espécie de princípio
funcional relativamente àquelas. Afinal, quem não pode confiar nas condições jurídicas para a
realização de seus atos guardará distância das grandes realizações, já que a liberdade significa,
justamente, a possibilidade plasmar a própria via de acordo com os próprios projeto”21. O autor
ainda que controverte a necessidade de realização da segurança com foco nos três problemas
interpretativos centrais:

20 ROCHA, Sérgio André. Planejamento tributário e liberdade não simulada. 2a ed. Belo Horizonte-MG:
Letramento; Casa do Direito, 2022, p. 137.
21 ÁVILA, Humbert. Teoria do Ordenamento Jurídico. 6a ed.São Paulo: Malheiros, 2021, p. 80.
Fl. 15532
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

O primeiro problema refere-se à falta de inteligibilidade do ordenamento jurídico. O
cidadão não sabe exatamente qual é a regra válida. Se aquele sabe qual é esta última,
não conhece bem o que ela determina, proíbe ou permite. As regras não são acessíveis,
abrangentes, compreensíveis ou inclusive suficientemente determinadas. Elas não são,
enfim, orientadas para o usuário, já que deixam de prever as informações relevantes
para o comportamento que aquele deve adotar. Com isso, o Direito perde a sua função
orientadora. O direito, para usar aqui uma expressão enfática, deixa de ser sério. O
cidadão torna-se dominado por leis que desconhece, relevando o princípio de que a
ignorância das leis não escusa o seu cumprimento quase um sarcasmo.
A segunda questão diz respeito à carência de confiabilidade do ordenamento jurídico. O
cidadão não sabe se a regra, que era e é válida, ainda continuará válida. E, quando ele
sabe disso, não está segundo se essa regra, embora válida, será efetivamente aplicada ao
seu caso. Regras e decisões são, pois, inconstantes. O Direito não é sério – e também
deixa de ser levado a sério.
O terceiro entrave diz com a falta de calculabilidade do ordenamento jurídico. Em
outras palavras, o cidadão não sabe bem qual norma irá valer. As possibilidades de
apreensão de informações sobre futuras decisões são muito pequenas. O Direito, por
conseguinte, não é previsível nem calculável. O cidadão, assim, não sabe se o Direito,
que já não é sério nem é levado a sério no presente, serão também levado a sério no
futuro.
A ausência ou pouca intensidade dos ideais de cognoscibilidade, de confiabilidade e de
calculabilidade do Direito instalam a incerteza, a descrença, a indecisão no meio social,
fazendo com que se coloquem dúvida até mesmo princípios tradicionais, como a
segurança jurídica, a capacidade contributiva, a igualdade e a legalidade.
74.
Penso que se faz necessário assegurar previsibilidade às relações jurídicas e, nesse
contexto, não vejo problemas jurídicos em se admitir que a Lei 9.532/97 assegura ao
contribuinte, como regra geral, a interposição de empresa veículo para estruturação de seus
negócios que lhe assegure amortizar o ágio em decorrência de incorporação reversa para fins de
apuração do lucro real. Portanto, as glosas demonstram-se indevidas, a ensejar a desconstituição
das autuações.
75.
Destaco, ainda, que o tema foi analisado por esta Turma de Julgamento em outras
oportunidades, com entendimento favorável à amortização do ágio, conforme ementa abaixo
transcrita, relacionada ao processo em que fui designado para produzir voto vencedor:
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a
interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio,
inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela realização de
investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à
estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou
sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio. Defenestrar a opção do
contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de
natureza tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de
Fl. 15533
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

propósito ou vício de intensão, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria
legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de
demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique a
desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração
tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à
boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de
instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados
com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de
direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
DEVER
LEGAL
DE
PAGAR
(LICITAMENTE)
TRIBUTOS.
DEVER
DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE
DIREITO, ARTIFICIALIDADE DE FORMAS, FRAUDE, DOLO, CONLUIO OU
QUALQUER PATOLOGIA DO ATO JURÍDICO PRATICADO.
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico que importe
em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no ordenamento jurídico, ou
seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção ou ocultação, torna-se ilegítima a
autuação que dele decorra, inexistindo dever fundamental de pagar ilicitamente tributos.
A inexistência norma jurídica específica que discipline a desconstituição de negócios
jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de critérios gerais,
claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento tributário abusivo ao
exercício regular de direitos de cunho empresarial e societário, de forma que a norma
geral antielisiva do art. 116 do CTN possui mero comando autorizador do exercício
secundário de competência legislativa ordinária.
Admite-se combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo e ao conluio, não sob o
prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a que o
ordenamento jurídico preveja tipo infracional específico.
Considerando que este voto desconstitui as autuações em seu mérito principal, todos os
acessórios caem por consequência lógica, sobretudo a qualificação da multa, que também
resta afastada em razão da inexistência de simulação que justifique a majoração dos
valores.
76.
No mesmo sentido, outros julgados desta Turma de Julgamento:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO APÓS CONFUSÃO PATRIMONIAL. A amortização do ágio
na apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, nos termos do art. 7o e art. 8o da
Lei no 9.532/97, somente é admissível quando se observa confusão patrimonial entre a
investidora e investida. (Acórdão no 1201-006.197 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária, Sessão de 18 de outubro de 2023, Redator Designado Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, maioria)
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A
utilização de uma empresa veículo, com existência meramente formal, não é suficiente,
tomada isoladamente, para configurar uma fraude tributária. Para tanto, é necessário que
fique demonstrado que a empresa veículo foi o meio utilizado para o contribuinte obter
uma vantagem antijurídica, seja por falta de previsão legal, seja por ser defesa em lei, seja
por desviar a finalidade da lei.
Fl. 15534
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROPÓSITO NEGOCIAL. OCORRÊNCIA. A empresa
criada com o propósito específico de operacionalizar a aquisição de participação
societária e que, para isso, capta recursos no mercado financeiro, realiza o seu objetivo
econômico, demonstrando o propósito negocial da sua criação. (Acórdão no 1201-
006.257 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 21 de
fevereiro de 2024, Redator Designado Alexandre Evaristo Pinto, maioria)
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO
EFETIVAMENTE
PAGO
NA
AQUISIÇÃO
SOCIETÁRIA. PREMISSAS. As premissas básicas para amortização de ágio, com
fulcro nos art. 7o, inciso III, e 8o. da Lei 9.532 de 1997, são: (i) aquisição de investimento
relevante com contraprestação de ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura;
(ii) fluxo financeiro ou sacrifícios econômicos envolvidos na operação de aquisição; (iii)
desdobramento do custo de aquisição em valor de equivalência patrimonial da investida e
ágio ou deságio incorrido; (iv) a amortização do ágio deve se processar com a união entre
o acervo patrimonial investidor e o acervo patrimonial investido (cuja expectativa de
lucratividade tenha dado causa ao ágio quando de sua aquisição); (v) absorção da pessoa
jurídica a que se refira o ágio ou deságio (investida) pela pessoa jurídica investidora (ou
vice-versa).
Nesse contexto não há espaço para glosa de despesas de ágio cuja origem não é simulada,
notadamente quando a autuação não imputa aos agentes a prática de ato simulado.
Não há qualquer previsão legal pela qual a incorporação da detentora original do ágio por
empresa intermediária promoveria a extinção do ágio de pleno direito. A transferência do
ágio é admitida no Direito Brasileiro e a conclusão fiscal contraria as consequências
basilares da sucessão empresarial decorrente do ato de incorporação (art. 227 da Lei no
6.404/76), bem como enfrentaria a autorização contida no art. 2o, § 3o da Lei no 6.404/76.
A adoção de empresas intermediárias alcunhadas pejorativamente de “veículo” como
meio de viabilizar as operações societárias amparadas no direito de auto-organização
empresarial que levem à transferência do ágio permitindo seu aproveitamento de maneira
mais conveniente ao contribuinte não encontra vedação no Direito Brasileiro, ainda que a
sua constituição no Brasil se dê por empresa estrangeira para centralizar (de maneira
temporária ou perene) os investimentos adquiridos no Brasil.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, tampouco estabelecem qualquer limitação no
sentido de que somente seriam aplicáveis às participações societárias em pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil e, contrariamente ao que se assevera, o termo “pessoa jurídica”
não é restrito às entidades domiciliadas no Brasil, conforme se extrai do art. 52 do ADCT
e de atos emanados pela própria RFB, como a IN no 1.005/2010 (art. 9o, I). Os arts 146 e
147 do RIR/99, por sua vez, não restringem o conceito de pessoa jurídica às domiciliadas
em solo pátrio, mas apenas criam restrição conceitual para definir os sujeitos passivos do
IRPJ brasileiro. (Acórdão no 1201-006.251 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 20 de fevereiro de 2024, Relator Lucas Issa Halah, maioria)
77.
Todas essas razões são suficientes para afastar os argumentos suscitados pela
administração tributária no sentido de atribuir artificialidade à operação realizada.
Fl. 15535
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

78.
Assim, afastam-se as autuações no concernente à tese do real adquirente,
afastando-se, em consequência, todos os fundamentos que atribuem a pecha da artificialidade e
falta de propósito negocial à operação em referência.
COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO
79.
Esse ponto é trazido pela fiscalização como argumento adicional para glosar o
ágio em questão, sob a premissa de que os laudos apresentados seriam inservíveis aos fins
utilizados pela contribuinte.
80.
Com efeito, vê-se dos autos que a administração tributária se insurge contra a
avaliação a valor justo dos ativos da contribuinte durante as fases em que ocorreram a operação,
entendendo que “os lançamentos da avaliação a valor justo foram realizados 31/12/2011. A
contabilização dos mesmos ocorreu nas contas do Ativo Imobilizado (13232003 - Custo
Atribuído - Terras e 13271001- Valor Justo dos Ativos Biolog.) com contrapartidas (a crédito)
de contas do Patrimônio Líquido do grupo Reservas de Reavaliação (24410201 - Florestas
Próprias e 24410101- Reserva de Ativos Biológicos), conforme razão às fls. 2034/2035”.
81.
Os referidos lançamentos contábeis foram justificados pela companhia durante a
fiscalização ante “a necessidade de realização de adequação de sua contabilidade às normas do
IFRS, para fins de atendimento dos CPC 27 e CPC 29” e que “neste contexto, em dezembro de
2011 foram realizados lançamentos contábeis a título de “Valor justo de Custo Atribuído a
Terras” e “Valor Justo dos Ativos Biológicos””. A administração tributária registra no TVF que
a resposta da contribuinte citou e destacou partes das Demonstrações Contábeis de 2010 e 2011.
82.
Posteriormente, ante a realização da operação societária, a interessada apresentou
laudos complementares da KPMG nos momentos em que o ágio foi apurado, que indicaram os
critérios econômicos que justificaram a reavaliação a valor justo de todos os ativos para
considerar a efetiva expectativa de rentabilidade futura, porém, o agente autuante contesta tal
laudo, entendendo que os critérios para quantificar os ativos seriam aqueles indicados na
contabilidade em data anterior, fato que tornaria inservível o laudo no momento seguinte. No
entender da administração tributária, a companhia estaria avaliando o ágio com base na mais
valia de seus ativos, sem considerar a real expectativa de rentabilidade futura.
83.
Em suma, o TVF pressupõe que os próprios laudos seriam fraudulentos, sob a
premissa de que foi encomendado para justificar o aproveitamento do ágio, majorando-se
artificialmente os lançamentos contábeis de períodos anteriores de forma artificial, nos seguintes
termos: “somente é possível acreditar que uma instituição como a KPMG produziu a avaliação
em questão porque elaborou um documento encomendado sob determinadas condições e
propósitos específicos. Neste caso, redução de “custo” tributário, ampliação das margens de
remuneração do capital investido ou, em outras palavras, sonegação fiscal!” (fls. 2087).
84.
As mesmas críticas foram feitas em relação ao laudo da mesma empresa que
antecedeu o segundo momento de cisão definitiva da empresa veículo CENTAURUS (ocorrida
em 2017). Assim, considerando a realização de avaliação a valor justo dos ativos promovida, a
administração tributária defende que a análise deveria vincular-se aos critérios contábeis
registrados na contabilidade antes da realização do negócio.
Fl. 15536
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

85.
As explicações trazidas pela contribuinte consistem no fato de que “o laudo
solicitado à KPMG serviu apenas para confirmar a adequação dos critérios adotados pelas
partes e adotados na avaliação elaborada”, não existindo, à época dos fatos, exigência
expressa para a elaboração prévia do mesmo, apenas o registro da demonstração arquivada,
“indicando o fundamento do ágio, nas hipóteses em que ele seja fundamentado no valor de
mercado dos bens do ativo da adquirida, ou na expectativa da rentabilidade futura da
adquirida”.
86.
Esclareceu, ainda, que o referido laudo foi regularmente contratado para
confirmar ou não a avaliação original, sendo desnecessário para cumprimento do requisito do
parágrafo 3o do art. 20 do Decreto-lei n. 1598. E, em relação ao segundo laudo (datado de 2016),
que antecedera a segunda amortização do ágio (no evento societário de 2017), “tratou-se
avaliação que visou tão somente identificar o valor da rentabilidade futura relacionada ao ativo
biológico da recorrente, tendo em vista a cisão pretendida pelas partes (‘segregação dos
resultados apresentados no Estudo Anterior em valores dos ativos biológicos existentes na data
base, e, valor da Empresa sem considerar o ativo biológico existente na data-base’)”.
87.
Ao fim e em síntese, defende no Recurso Voluntário que “o ágio aqui discutido
está embasado em demonstrativo preparado previamente à aquisição e confirmado por laudo da
KPMG elaborado em momento posterior. No entanto, a fiscalização, sem qualquer justificativa e
sem apontar qualquer mácula que desabone tais documentos, os desconsidera, para afirmar que
a única avaliação que poderia justificar o ágio pago é aquela contabilizada posteriormente à
aquisição, oriunda de procedimento contábil de observância obrigatória e sem qualquer efeito
fiscal, em razão vigência do RTT. A razão dessa conduta é clara: a adoção dessa “avaliação”
teria o condão de obstar a amortização do ágio”.
88.
Observa-se que a divergência entre as partes consiste no critério levado a efeito
para avaliar a expectativa de rentabilidade futura do investimento. Para o Fisco, os critérios estão
totalmente afeitos ao valor justo atribuído historicamente na contabilidade. Para a companhia, a
avaliação da operação está identificada nos elementos econômicos que estruturaram a operação e
indicadas nos laudos de autoria e nos elementos de prova a ele referíveis.
89.
Verifica-se que contribuinte justificou a contabilidade a valor justo a fim de
promover os ajustes contábeis no intuito de avaliar adequadamente ativos tangíveis e intangíveis
não considerados e, assim, dar cumprimento às disposições do CPC 15, que define o tratamento
contábil aplicável ao reconhecimento, à mensuração e às divulgações decorrentes de operações
de “combinação (ou concentração) de negócios” e compreende a aquisição de participações
societárias, aquisição de negócios, fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão e alteração
de controle, além de tratar sobre o respectivo ágio ou deságio gerado.
90.
Da mesma forma, os ajustes foram necessários para atender às normas do IFRS,
para fins de atendimento dos CPC 27 (contabilização de ativos imobilizados) e CPC 29
(tratamento contábil, e as respectivas divulgações, relacionados aos ativos biológicos e aos
produtos agrícolas).
91.
O que a administração tributária pretende é vincular tais ajustes contábeis,
promovidos pela contribuinte durante a vigência do RTT (Regime Tributário de Transição), aos
reflexos da apuração do ágio, impedindo a interessada de computar a expectativa de
Fl. 15537
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

rentabilidade futura do investimento em critérios econômicos que indicassem a valorização
futura que justificasse o pagamento do sobrepreço.
92.
Note-se que o ágio é a própria diferença entre o patrimônio líquido da companhia
e a expectativa de maior rentabilidade do negócio, que pode ser adicionado ao lucro real para ser
amortizado parceladamente, conforme determina a legislação. Assim, os critérios para sua
quantificação perpassam pela análise econômica da operação e podem ser condensados em
elementos de prova que fiquem à disposição da administração tributária para possível análise.
93.
Toda a avaliação do negócio foi sumariamente desconsiderada pela administração
tributária, a pretexto de que considera a empresa veículo como um instrumento para fraudar o
Fisco, não sendo a real adquirente da transação e o ágio não se justificaria sob qualquer enfoque,
independentemente dos laudos apresentados. Complementa suas conclusões sob a premissa de
que não seria possível realizar o cômputo do ágio com elementos alheiros à contabilização
histórica do valor na companhia alvo do investimento.
94.
Entendo que a desconsideração do laudo apresentado por pretensa impossibilidade
de amortizar todo o ágio esbarra nos fundamentos apresentados no item anterior deste voto, pois
considero como lícito o seu aproveitamento, independentemente da interposição da empresa
veículo.
95.
Ao concluir que “as duas avaliações da KPMG são absolutamente imprestáveis
para fins fiscais e não servem à fundamentação legal para a dedutibilidade pretendida e,
ilicitamente, realizada pela fiscalizada”, o Fisco glosou 100% da expectativa de rentabilidade
futura envolvida na operação em comento, independente dos fundamentos econômicos
apresentados pela contribuinte para calcular a expectativa de valorização do negócio.
96.
Não havia impedimento à realização de tal avaliação, pelo contrário, é uma
demanda necessária ao adequado cômputo dos haveres envolvidos na operação comercial que
estava em curso. Some-se a isso o fato de todos os balanços estarem escriturados e publicizados,
inexistindo controvérsia a esse respeito.
97.
Considere-se, ainda, o fato da legislação então vigente (§ 2o do art. 20 do Decreto-
lei 1598/77, vigente até 2014) determinar que o lançamento do ágio deveria indicar seu
fundamento econômico com base (a) no valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (b) no valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros e (c) no fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
98.
No mesmo sentido, a art. 20 do mesmo diploma legal (Decreto-lei 1598/77)
considera a necessidade de desdobrar o custo de aquisição em (a) valor de patrimônio líquido na
época da aquisição, (b) mais ou menos-valia, que corresponde à diferença proporcional entre o
valor justo dos ativos líquidos da investida e o valor do patrimônio líquido e (c) ágio por
rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o somatório dos valores anteriormente indicados.
99.
É dizer: a realização da avaliação dos ativos a valor justos da investida fazem
parte do necessário cálculo do próprio ágio, que considera a expectava de rentabilidade com base
Fl. 15538
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

na universalidade de haveres materiais e imateriais que compõem o patrimônio envolvido na
operação.
100.
O que pretendeu a administração tributária foi tornar inservível todo o arcabouço
probatório trazido pela contribuinte para justificar o cômputo do ágio amortizável, sob o
fundamento de que a operação realizada através da empresa veículo não teria substrato
econômico e revelaria pretenso planejamento tributário abusivo e que a avaliação dos ativos
deveriam se limitar ao histórico registrado na contabilidade.
101.
As razões da suposta abusividade e falta de propósito negocial foram analisadas
quando se verificou a tese da real adquirente, que compõe o item anterior deste voto. Portanto,
tendo sido afastados tais argumentos, entendo que a comprovação do fundamento econômico do
ágio está devidamente registrado nos elementos de prova constantes dos autos, notadamente, os
laudos apresentados e todos os demais documentos a ele relacionados.
102.
Inexistem razões para desconsiderar tais fundamentos econômicos. A conclusão a
que chegou o Fisco de que os laudos seriam fraudulentos e teriam sido contratados apenas para
justificar artificialmente o ágio não encontra elementos de prova capazes de desconfigurá-los.
Com efeito, vê-se que o primeiro laudo (fls. 18/66) consignou diversos critérios econômicos para
configurar a expectativa de rentabilidade futura, dentre eles, “o critério do fluxo de caixa
descontado, uma vez que é adequado para a determinação do valor de mercado do patrimônio
líquido de empresas com plano de negócios consistente e com perspectivas de lucratividade” e
considerou (a) o balanço patrimonial da empresa em 17 de novembro de 2011, (b) plano de
negócios até 2060, elaborado pela Administração das Empresas no contexto da Transação,
visando a suportar o valor pago, (c) o plano de negócios elaborado pela Administração das
Empresas utilizando como base os resultados obtidos de simulação através do software
Woodstock, desenvolvido pela empresa Remsoft, e das ferramentas SAS, Silvysis, Sispinus e
Siseucalipto, em conjunto denominados “Software”, (d) documentos internos preparados pela
Administração das Empresas, relacionados à aquisição da Vale do Corisco; e (e) informações
obtidas por meio de entrevistas com a Administração das Empresas.
103.
Seguindo-se a apuração, o laudo concluiu que a estimativa do valor econômico-
financeiro seria:
• A estimativa do valor das operações da Vale do Corisco (Equity Value) foi efetuada com
base no somatório dos fluxos de caixa operacionais, adicionado ao valor residual da
Empresa e descontados todos os ajustes econômicos existentes em 17 de novembro de
2011.
• O valor residual da Empresa foi calculado com base na perpetuidade do fluxo de caixa
(normalizado) das operações do último ano.
• Abaixo, é apresentado o cálculo do valor da Empresa:
Fl. 15539
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

104.
Juntamente com o laudo, foram apresentados os documentos fiscais, contábeis,
societários a ele pertinentes (fls. 67/137), dentre eles, a relação pormenorizada de ativos
florestais e imobilizados que integram a companhia (fls. 109), avaliação de ativos florestais (fls.
110/116, com indicação de volume de produção de madeira, preços, gastos com manutenção,
gastos de proteção, despesas administrativas, arrendamento e taxa de desconto) e inventário
florestal de todas as fazendas (fls.117/137).
105.
Vê-se dos autos diversos documentos apresentados à fiscalização, como (a)
Laudo(s) ou avaliações equivalentes que deram base aos lançamentos contábeis de avaliação a
Valor Justo de Terras Florestais e Ativos Biológicos em 31/12/2011, (b) Plano de Negócios até
2060, (c) documentos internos preparados pela Administração das Empresas, relacionados à
aquisição da Vale do Corisco, (d) Laudos de Avaliação Contábil, que orientaram a cisão parcial
da Vale do Corisco ocorrida em abril/2017, (e) detalhamento com partidas e contrapartidas
(razão contábil) dos lançamentos contábeis realizados em decorrência da cisão da Vale do
Corisco ocorrida em abril/2017 e (f) detalhamento do ágio apurado (fls. 151/441).
106.
Registre-se, adicionalmente, que o parecer técnico colacionado às fls.
15478/15501, subscrito por professores pareceristas integrantes da FIPECAFI (Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), entidade acadêmica que promove
estudos terceirizados sobre relevantes temas da área contábil, atuarial e finanças, traz
esclarecimentos a questionamentos relacionados ao fundamento econômico do ágio ora debatido,
assim como aos critérios contábeis e econômicos que levaram à análise da expectativa de
rentabilidade futura do negócio em questão, cabendo serem aqui transcritos os esclarecimentos
relacionados ao ponto aqui enfocado:
2.6. Considerando a metodologia adotada, (fluxo de caixa descontado), os critérios
utilizados pela Klabin e pela Arauco (fls. 151/169 do processo administrativo n.
10925.725594/2021-20) e, posteriormente, pela KPMG (fls. 18/66 do processo
administrativo n. 10925.725594/2021-20), para estimativa do fluxo de caixa futuro da
FVC estão em consonância com as práticas de mercado? Houve a utilização de critério
alheio à metodologia? Podem os Srs. Professores informar outras operações, que sejam
de conhecimento de V. Sas., que se valeram dessa mesma metodologia?
Resposta: A resposta é positiva, tendo em vista que o fluxo de caixa descontado reflete
metodologia amplamente utilizada pelos agentes do mercado para avaliação de empresas
em contextos de aquisições. A fim de ilustrar esse cenário, evidenciam-se abaixo operações
que se valerem do referido método de avaliação:
Fl. 15540
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

2.7. Para fins de projeção de entradas de caixa, quais seriam as premissas mais
adequadas a serem adotadas pelos avaliadores? A consideração dos montantes
originados na venda da madeira bruta produzida a cada período está adequada? O
mesmo pode se dizer em relação aos preços considerados?
Resposta: o resultado decorrente da venda de madeira bruta produzida a cada período
consiste em critério razoável para a projeção de entradas de caixa vinculado à sociedade
cuja atividade operacional esteja diretamente relacionada à produção agrícola de tais bens.
Nesse ponto, é importante destacar que as previsões de entradas de caixa visam determinar
o valor econômico de uma unidade geradora de caixa, a partir da previsão do benefício
econômico futuro que ela é capaz de produzir. A avaliação deverá estar assentada em
premissas que representem a melhor estimativa do conjunto de variáveis econômicas que
estarão presentes no período contemplado.
Ademais, a avaliação deve estar amparada nos orçamentos financeiros mais recentes
fornecidos pela administração da sociedade, que serão utilizados para projetar os fluxos de
caixa futuros, utilizando uma taxa média de crescimento para anos subsequentes, a qual
deverá ser calculada de acordo com as informações disponíveis para o setor de atividade no
qual a entidade estiver inserida.
Em se tratando de uma empresa que explora atividade agrícola de comercialização de
madeira, o seu resultado será medido a partir do preço considerado para a venda de tais
ativos, o histórico do setor, assim como premissas macroeconômicas que deverão ser
consideradas na avaliação.
2.8. Para fins de projeção de saídas de caixa, quais seriam as possíveis premissas a serem
adotadas pelos avaliadores? A consideração dos custos de plantio, manutenção, proteção,
administração florestal, despesa com vendas e tributos está adequada?
Resposta: Sim, tendo em vista que a projeção dos fluxos de caixa deverá ser feita
considerando as informações disponíveis que se relacionem, de forma mais aproximada
possível, ao contexto operacional vivenciado pela entidade. Assim, deverão ser
consideradas a previsão de todos os gastos e eventos que impactarão negativamente o caixa
da sociedade.
2.9. Quais são os métodos mais comumente utilizados para determinação da taxa de
desconto? Qual o método utilizado pelos avaliadores? As premissas para seu cálculo
estão adequadas às regras ínsitas ao respectivo método?
Resposta: o método mais comumente utilizado para determinação da taxa de desconto nos
processos de avaliação baseados no método do fluxo de caixa descontado é o Weighted
Average Capital Cost, ou simplesmente WACC.
Uma vez apurado o somatório do fluxo de caixa projetado, o seu valor deverá ser
descontado para fins de determinar o seu valor presente, utilizando a taxa de desconto que
Fl. 15541
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

melhor represente a percepção dos riscos do negócio e a estrutura de capital a ser adotada a
longo prazo para o financiamento das operações da empresa.
Registra-se que a taxa de desconto dos fluxos de caixa deverá refletir o custo de capital
próprio que, segundo a definição de Assaf Neto et al, corresponderá à taxa mínima de
atratividade, isto é, o retorno esperado dos proprietários dos títulos da empresa. Assim, há
um consenso na doutrina especializada de que taxa de desconto deve representar o resultado
da média do custo do capital próprio e do custo de capital de terceiros, ponderado pela
participação relativa de cada uma delas na estrutura de financiamento da sociedade.
Diante desse contexto, é que o modelo amplamente utilizado é o WACC, que adota como
premissas uma taxa de juros livre de risco, um prêmio pelo risco de mercado e um
coeficiente de risco específico da empresa em relação ao mercado. Sobre o tema, confira-se
as lições de Cunha et al 10:

Esse foi o método adotado pela KPMG em seu laudo de avaliação, conforme se extrai do
trecho transcrito a seguir:

Feitas essas considerações, entendemos que as premissas utilizadas pelos avaliadores para
seu cálculo estão adequadas às regras ínsitas ao método de avaliação do fluxo de caixa
descontado.
2.10. O TVF afirma que “explorar o uso econômico da propriedade de terras rurais para
qualquer fim é uma atividade autônoma ao cultivo, corte e comercialização de florestas
que se encontram sobre essas mesmas terras rurais”. Na sequência, conclui afirmando
que “Esta segregação, obrigatoriamente, precisava estar espelhada nos laudos de
avaliação encomendados à KPMG”. A fiscalização está correta quando afirma que a
avaliação econômica deveria, obrigatoriamente, segregar os ativos imobiliários da
rentabilidade futura relacionada à exploração do cultivo, corte e comercialização das
florestas? Pede-se, esclareçam os Srs. Professores, se tais assertivas se confirmam diante
do contexto de avaliação da FVC no momento de sua aquisição, bem como dos atos
realizados posteriormente pelas partes.
Resposta: A resposta é negativa, tendo em vista que o objetivo do laudo de avaliação
emitido pela KPMG, por ocasião da aquisição das participações da FVC pela Centaurus, foi
o de evidenciar o valor econômico do investimento adquirido.
Portanto, o laudo foi pautado na análise da expectativa de benefícios econômicos futuros
que seriam gerados a partir do conjunto de ativos da sociedade em funcionamento.
Portanto, o documento não foi feito com o objetivo de atribuir valor a itens patrimoniais
específicos e de forma individualizada.
Ademais, considerando o escopo do laudo de avaliação, não seria razoável a segregação da
propriedade de terras rurais e das florestas que se encontravam sobre essas mesmas terras,
já que o documento visava exatamente a evidenciação do valor do negócio como um todo.
É importante lembrar que a segregação que foi efetuada posteriormente objetivou atender
os preceitos constantes nas normas internacionais de contabilidade e a sua convergência no
cenário brasileiro, em especial dos Pronunciamentos CPC 29 e CPC 37.
Conforme já foi indicado nas respostas aos quesitos anteriores, o CPC 29 atribui ao ativo
biológico apenas as florestas plantadas na data da avaliação e exclui do seu escopo as terras
utilizadas na produção agrícola, assim como as plantas portadoras (ou produtoras), por
considerar que tais ativos estão contemplados no escopo do CPC 27.
Fl. 15542
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Isso, porque a transformação biológica desses ativos não é significativa na geração de
benefícios econômicos futuros, já que possuem uma probabilidade remota de serem
vendidos como produto agrícola. Consequentemente, os benefícios econômicos futuros
significativos que decorrem de plantas produtoras e das terras utilizadas para a exploração
das atividades agrícolas são originados da venda dos produtos que elas geram.
Ainda, é importante ressaltar que a regra de avaliação para tais ativos é registrá-los pelo
custo de aquisição. Todavia, tendo em vista a aplicação do CPC 37, o ativo imobilizado da
sociedade foi avaliado para a atribuição do custo atribuído, fato que implicou a sua
mensuração a valor justo.
Por sua vez, o valor justo atribuído aos imóveis correspondeu aos valores de caixa
esperados em decorrência da venda de produtos agrícolas que seriam gerados no período
posterior que foi considerado para a avaliação dos ativos biológicos, isto é, excluindo o
montante que foi apurado a partir das florestas plantadas na data da avaliação.
Feitas essas considerações, é possível afirmar que, ao contrário do entendimento adotado
pela fiscalização, a exploração do uso econômico da propriedade de terras rurais não
consiste, em regra, em uma atividade autônoma ao cultivo, corte e comercialização de
florestas que se encontram sobre essas mesmas terras rurais. A segregação desse ativo nos
registros contábeis da investida foi feita, apenas, para atender uma norma contábil
específica. Ainda assim, o método utilizado na sua avaliação corrobora o fundamento de
que o seu valor está vinculado ao produto da venda dos ativos agrícolas.
2.11. O fato de a avaliação efetuada pelas empresas (documentos de fls. 151/169 do
processo administrativo n. 10925.725594/2021-20) e o laudo elaborado pela KPMG (fls.
18/66 do processo administrativo n. 10925.725594/2021-20) não indicarem o valor justo
dos ativos de alguma forma macula a avaliação? Para fins do método de fluxo de caixa
descontado, qual a relevância dos valores correntes ou de mercado das terras rurais e a
avaliação a valor justo das terras? É usual, ou mesmo tecnicamente requerido, que uma
avaliação econômica baseada em fluxo de caixa descontado contemple valores de ativos
da sociedade cuja lucratividade futura esteja sendo auferida?
Resposta: A resposta é negativa, tendo em vista que o laudo de avaliação baseado no valor
econômico não está interessado em determinar os valores individuais dos ativos da
empresa, mas sim o valor da firma como um todo. Desse modo, para fins de aplicação do
método de fluxo de caixa descontado, não são relevantes os valores correntes ou de
mercado das terras rurais.
No que se refere à avaliação a valor justo dessas terras, é importante destacar que ele está
contemplado no montante apurado referente à avaliação da entidade como um todo. Isso,
porque não se espera que o benefício econômico relevante de tais ativos decorra da sua
alienação, mas sim do uso e exploração para a produção dos produtos agrícolas. Portanto,
assim como ocorre com os ativos biológicos, o benefício econômico vinculado às terras
estará contemplado nas projeções de fluxo de caixa esperados a partir da venda de tais
produtos.
Importa destacar, nesse ponto, que o conceito de valor justo não se confunde com o valor
de mercado de bens, uma vez que este possui alcance muito mais restrito. O significado do
termo “valor de mercado de bens” está atrelado à “importância em dinheiro que o
vendedor pode obter mediante negociação do bem no mercado”, conforme a definição do
art. 60, §4o, do próprio DL no 1.598/77. É dizer: a marcação a valor de mercado constitui
uma das formas de se apurar o valor justo dos ativos, mas não é a única, já que o valor justo
também poderá ser estimado considerando a projeção de retorno esperado para um
determinado investimento.
Ademais, vale lembrar que todas as avaliações que foram efetuadas pautaram-se na
projeção de fluxos de caixa futuros esperados. Desse modo, o montante atribuído às
participações corresponde ao seu valor justo apurado a partir da rentabilidade futura
esperada, calculada com base em previsão dos resultados.
Portanto, diferentemente do que foi apontado pela autoridade fiscal no auto de infração, o
ágio apurado e registrado à época da operação não poderia ser alocado a um dos outros dois
fundamentos dispostos no §2o do DL no 1.598/77, em especial ao valor de mercado de bens
do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade.
Fl. 15543
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Finalmente, diante das considerações que foram apresentadas, consideramos que não seria
razoável que uma avaliação econômica, baseada em fluxo de caixa descontado,
contemplasse o valor de mercado de ativos cuja lucratividade futura foi efetivamente
auferida.
2.12. Em razão da cisão parcial da FVC ocorrida em 2017, foi elaborado um segundo
laudo pela KPMG (fls. 346/388 do processo administrativo n. 10925.725594/2021-20), o
qual teve o objetivo de segregar os resultados apresentados no Estudo Anterior (fls. 18/66
do processo administrativo n. 10925.725594/2021-20), indicando o valor dos ativos
biológicos existentes na data base, e, valor da empresa sem considerar o ativo biológico
existente na data-base. Qual o método utilizado para tal avaliação? O método adotado
está de acordo com o objetivo buscado? O laudo elaborado pela KPMG (fls. 346/388 do
processo administrativo n. 10925.725594/2021-20) está de acordo com as diretrizes
contidas na ciência contábil para tal avaliação?
Resposta: O método que foi utilizado no laudo elaborado pela KPMG por ocasião da cisão
parcial da própria FVC também se pautou no fluxo de caixa descontado para determinar o
valor do patrimônio avaliado. A diferença desse laudo em relação ao primeiro que foi
apresentado, decorre do fato de que o seu escopo era mais amplo, pois além da avaliação do
valor econômico da sociedade, também foi requerido à KPMG que ela efetuasse a alocação
do valor total apurado aos ativos biológicos existentes na data base, sendo o valor
remanescente atribuído ao valor econômico da empresa desconsiderando o ativo biológico
existente.
Os laudos apresentados pela KPMG foram produzidos com objetivos distintos e em
contextos diferentes, sendo que o primeiro visava apenas evidenciar o valor econômico do
negócio. Já o segundo foi elaborado com o propósito de efetuar, de forma independente, a
segregação dos resultados apresentados no Estudo Anterior em valores dos ativos
biológicos existentes na data base, e, valor da Empresa sem considerar o ativo biológico
existente na data-base.
Ademais, a segregação foi efetuada em consonância com os preceitos constantes do CPC
29, que atribui ao ativo biológico apenas as florestas plantadas na data da avaliação e exclui
do seu alcance as terras utilizadas na produção agrícola, assim como as plantas portadoras
(ou produtoras), por considerar que tais ativos estão contemplados no escopo do CPC 27.
Isso, porque a transformação biológica desses ativos não é significativa na geração de
benefícios econômicos futuros, já que possuem uma probabilidade remota de serem
vendidos como produto agrícola no exercício regular das atividades. Consequentemente, os
benefícios econômicos futuros significativos que decorrem de plantas produtoras e das
terras utilizadas para a exploração das atividades agrícolas são originados da venda dos
produtos que elas geram.
Tendo em vista essas características, o conselho do IASB chegou à conclusão de que a
mensuração a valor justo desses ativos não representaria uma informação relevante para o
usuário das Demonstrações Contábeis. É o que consta do documento de apoio ao uso da
IAS 1611:

Desse modo, a regra é não atribuir valor justo às terras destinadas à produção agrícola. Não
obstante, o valor justo de tais ativos foi excepcionalmente mensurado e registrado pela
FVC, tendo em vista a adoção do deemed cost.
É por estas razões que, quando os ativos foram transferidos pela FVC à Klabin e à Arauco,
por ocasião da sua cisão parcial, em 2017, a terra e o ativo biológico estavam segregados
nos registros contábeis da sociedade. Não obstante, o evento societário ocorrido seis anos
após a aquisição não contradiz a indicação inicial de que o fundamento econômico do ágio
pago era a expectativa de rentabilidade futura, tendo em vista que ele é condizente com o
método de avaliação adotado em ambos os laudos de avaliação. Por conseguinte, não há
nenhum elemento no segundo laudo da KPMG que afaste as conclusões do primeiro laudo
apresentado.
Fl. 15544
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Quanto às ressalvas e limitações constantes do laudo da KPMG
2.13. A afirmação contida na introdução do laudo elaborado pela KPMG (fls. 18/66 do
processo administrativo n. 10925.725594/2021-20), no sentido de que o objetivo do
trabalho foi efetuar a avaliação econômico-financeira da FVC com base em sua
rentabilidade futura, para fins fiscais, de alguma forma macula o trabalho de avaliação
realizado? As limitações de escopo contidas no laudo elaborado pela KPGM tornam o
documento imprestável? 2.14. O TVF afirma que “das comunicações entre avaliadores e
representantes da Klabin e Arauco é possível identificar o direcionamento para a
avaliação desejada” e que haveria uma “omissão proposital” na entrega de documentos
à KPMG. Há, na documentação juntada aos autos, qualquer elemento que indique a
existência desse direcionamento? Há alguma insuficiência, documental ou de
informação, que macule as conclusões do laudo em questão?
Resposta: A resposta é negativa. Conforme já foi destacado, o laudo da KPMG elaborado
por ocasião do investimento na FVC objetivou evidenciar o valor econômico das
participações adquiridas pela Centaurus. Tendo em vista que o documento evidenciou os
valores e os resultados que se propôs a apresentar, assim como que todas as premissas
adotadas para a avaliação e utilizadas nos cálculos elaborados podem ser facilmente
extraídos do documento, não é razoável afirmar que as limitações do seu escopo o
tornariam imprestável. Pelo contrário, já que a limitação do escopo que foi evidenciada
condiz com o objetivo da avaliação realizada.
Resposta: A resposta é negativa. Se houvesse a omissão de informações, a KPMG estaria
impossibilitada de emitir o laudo que foi apresentado. Isso, porque é pressuposto para a
emissão dos laudos de avaliação que busquem evidenciar o valor econômico das empresas
o acesso do avaliador às informações financeiras da companhia.
2.14. O TVF afirma que “das comunicações entre avaliadores e representantes da Klabin
e Arauco é possível identificar o direcionamento para a avaliação desejada” e que
haveria uma “omissão proposital” na entrega de documentos à KPMG. Há, na
documentação juntada aos autos, qualquer elemento que indique a existência desse
direcionamento? Há alguma insuficiência, documental ou de informação, que macule as
conclusões do laudo em questão?
Resposta: A resposta é negativa. Se houvesse a omissão de informações, a KPMG estaria
impossibilitada de emitir o laudo que foi apresentado. Isso, porque é pressuposto para a
emissão dos laudos de avaliação que busquem evidenciar o valor econômico das empresas
o acesso do avaliador às informações financeiras da companhia
107.
Identifico que os elementos econômicos para computar o valor do investimento
com expectativa de rentabilidade futura estão devidamente demonstrados e não há evidências da
ocorrência de qualquer tentativa de fraude ou dissimulação que justifique desconsiderar as
diversas provas – todas publicizadas e de pleno conhecimento do Fisco – que comprovam a
regular realização do negócio.
108.
Consigne-se, ainda, que restou demonstrado que a expectativa de rentabilidade
futura efetivamente aconteceu no período. Cotejando-se o quadro comparativo das
Demonstrações Financeiras apresentadas (fls. 2409/2580), é possível confirmar que o fluxo de
caixa de 2012 a 2017 foi semelhante – e até superior – aos montantes projetados nos laudos em
questão, ou seja, o elemento econômico projetado efetivamente se concretizou no período,
inexistindo motivos relevantes para desconstituir a operação por artificialidade, falta de
propósito, real adquirente diverso e falta de higidez dos instrumentos que documentam a
transação, senão:
Fl. 15545
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

109.
Assim, considero improcedentes os fundamentos dos lançamentos, inclusive, em
relação aos seus consectários, relacionados (a) à adição da glosa do ágio na base de cálculo da
CSLL e (b) qualificação da multa de ofício, (c) exigência da multa isolada em concomitância
com a multa de ofício, que decorrem necessariamente da análise do mérito principal que aqui
desconstitui os autos de infração. Da mesma forma, torna-se despiciendo analisar a parte do
recurso que trata da impossibilidade de alteração do critério jurídico da autuação, por perda de
objeto.
110.
Julgo, portanto, inteiramente improcedentes os autos de infração.
CONCLUSÃO
111.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Redator designado.
O presente lançamento tributário foi realizado em função de a Fiscalização ter
entendido que a amortização de ágio realizada pelo contribuinte não era dedutível.
Subsidiariamente, a Fiscalização entendeu que, ainda que a amortização fosse dedutível, o valor
amortizado seria superior ao devido, considerando que uma parte do ágio anotado não seria
devido a uma expectativa de rentabilidade futura, mas sim a uma mais valia das terras e das
florestas que compunham o patrimônio da empresa adquirida.
O Colegiado acompanhou o voto do Ilustre Relator quando este afastou a alegada
indedutibilidade do ágio. Todavia, sem embargo de reconhecer o mérito do substancioso voto do
Ilustre Relator, o entendimento que prevaleceu no Colegiado foi diferente em relação à parte do
recurso voluntário que tratou do valor amortizável do ágio, cabendo a mim redigir o
correspondente voto vencedor.
Fl. 15546
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Ademais, também devem ser apreciados os argumentos trazidos no recurso
voluntário que não foram apreciados pelo Relator em razão de sua proposta de exonerar a
exigência dos tributos.
Mais valia de ativos
A fiscalização entendeu que uma parcela do ágio anotado pelo contribuinte é
devida à mais valia das terras e florestas que pertenciam à empresa adquirida, de forma que essa
parte não poderia ser amortizada nos termos do artigo 7o da Lei no 9.532/97, conforme o seguinte
excerto (fls. 2080):
5.2 - Do valor das terras rurais adquiridas e sua omissão na fundamentação
econômica do Ágio
Como já dito. o ágio derivado da avaliação de terras rurais somente é dedutível
pelo seu custo de aquisição na apuração de ganho de capital na alienação futura deste
tipo de bem. Essa condição impacta todo o ágio amortizado pela fiscalizada porque
esta não segregou o ágio derivado das terras daquele que poderia ter origem na
expectativa de rentabilidade futura. Essa segregação, não realizada para fins fiscais
(evidentemente), era necessária e absolutamente possível. Foi efetivada, no entanto,
somente para fins de Ajuste a Valor Justo como veremos no tópico 5.2.2. Antes,
porém, vejamos a relevância com que as adquirentes Klabin e Arauco tratavam as
terras rurais.
[...]
Ou seja. diferentemente do que o laudo da Avaliação KPMG de jun/2012 de
forma conveniente tenta demonstrar, os reais adquirentes não estavam pagando apenas
pela expectativa de rentabilidade futura. A definição de quais glebas seriam destinadas
a cada uma das partes (Arauco e Klabin) era mais do que uma condição, se
constituindo muna garantia para a realização do empreendimento conjunto. A
aquisição envolvia ativos imobilizados, terras, previamente quantificadas e avaliadas,
como visto.
[...]
5.2.2 - A contabilização do valor real das terras ainda em 2011
A Vale do Corisco reconhece o valor de mercado das suas terras rurais em
31/12/2011, antes mesmo do Lando da KPMG (datado de 04 de junho de 2012) e da
cisão /incorporação ocorrida em maio 2012. A empresa realizou uma Avaliação a
Valor Justo dos seus ativos, mas solicitou à KPMG uma avaliação que, orientada por
informações parciais ou tendenciosas, resultou num laudo que desconsidera
COMPLETAMENTE o valor real das terras no conjunto da operação de aquisição.
O recorrente defende que todo o ágio pago tem como fundamento econômico a
expectativa de rentabilidade futura do contribuinte com a aquisição, conforme a seguinte
transcrição de trecho do recurso voluntário (fls. 15268):
Conforme devidamente demonstrado durante a fiscalização, o interesse dos
Grupos Klabin c Arauco era adquirir a pessoa jurídica, em razão da sua estimada
rentabilidade futura, tendo sido o ágio apurado integralmente baseado nessa
fundamentação, o que se confirmou na prática, tendo em vista o fluxo de caixa gerado
Fl. 15547
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

pela empresa, o que possibilitou inclusive a distribuição de dividendos em valores
vultosos. Esse procedimento é válido perante a lei societária e, também, perante a lei
fiscal, pois esta última não impunha, na época dos fatos, qualquer ordem de
preferência ou hierarquia entre os fundamentos.
[...]
Foi essa rentabilidade que se considerou para se determinar o valor econômico
da participação societária na recorrente, no ato da sua aquisição, sendo a mesma
expectativa o fundamento econômico do ágio apurado.
O recorrente defende a higidez do laudo adotado para valorar o ágio, afirmando
que este cumpriu apenas a determinação da empresa contratante de levantar o valor possível e
futuro da rentabilidade da empresa adquirida, não possuindo autonomia para definir os elementos
do negócio realizado entre o comprador e o vendedor, conforme a seguinte transcrição (fls.
15271):
Ainda quanto à KPMG, vale destacar que, atuando como perito, ela não está
autorizada a definir as premissas e os critérios a serem adotados no negócio, o que
somente as partes podem fazer. Ao perito compete rever a adequação e aplicação dos
critérios por elas eleitos, para atestar a veracidade das conclusões obtidas pelas partes.
O recorrente ainda apresentou a petição de fls. 15464, reforçando o entendimento
acima apontado, agora juntando um Parecer Tecnico-Contábil (fls. 15478), nos termos a seguir
transcritos (fls. 15467):
Especificamente quanto à alegação do TVF no sentido de que a KPMG deveria,
obrigatoriamente, segregar o uso econômico da propriedade das terras rurais e as
atividades de cultivo, corte e comercialização de florestas, a resposta dos pareceristas
é negativa dado que o laudo de fls. 18/66 tinha como objetivo a avaliação econômica
do investimento adquirido, e não a atribuição de valor individualizado a itens
patrimoniais.
Ademais atestaram, também, que tal segregação não seria adequada dado que a
avaliação considera o desenvolvimento do negócio como um todo. Por fim, a posterior
segregação objetivou atender os preceitos constantes das normas internacionais de
contabilidade. Nesse sentido, confira-se a redação do parecer (quesito 2.10):
[...]
No mesmo sentido foi a conclusão dos pareceristas no que diz respeito à
ausência de indicação do valor justo dos ativos nos laudos de fls. 18/66 e fls. 151/169.
Isso porque, tal como em relação ao quesito 2.10, o laudo "não está interessado
em determinar os valores individuais dos ativos da empresa, mas sim o valor da firma
como um todo". Desta forma, "para fins de aplicação do método de fluxo de caixa
descontado, não são relevantes os valores correntes ou de mercado das terras rurais",
como pretende ver reconhecido a fiscalização. Sobre a avaliação a valor justo das
terras e o fundamento econômico do ágio, confira-se, também, a opinião dos
pareceristas:
Em síntese, o recorrente defende que o laudo foi contratado para definir um valor
que parametrizasse o negócio de compra e venda, de forma geral, por um método prognóstico,
independente dos elementos patrimoniais atuais da empresa adquirida.
Fl. 15548
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Diante dessa afirmação, admitindo que a empresa tem a liberdade de definir o
preço do negócio, assim como tem a liberdade de escolher o critério a ser utilizado para essa
definição, podendo, inclusive, adotar um método prognóstico como o Fluxo de Caixa
Descontado; perquire-se se a empresa tem a mesma liberdade para escolher a forma de registrar
o ágio passível de amortização tributária.
Inicialmente, deve ser destacado que a empresa adquirida com ágio em tela
possuía, em seu patrimônio, terras e florestas de relevantes valores, as quais foram decisivas para
a aquisição. Também deve ser destacado que os valores desses bens foram avaliados a valor
presente, com o respectivo registro contábil, logo antes da aquisição. Ainda deve ser destacado
que a empresa adquirente absorveu esses bens considerando o valor atualizado, conforme
demonstrado pela fiscalização. Por fim, destaque-se que esses fatos não são contestados pelo
recorrente.
Portanto, não há dúvida de que a empresa adquirente tinha pleno conhecimento
dos valores presentes das terras e florestas da empresa adquirida, no momento da aquisição.
Apesar disso, não segregou o ágio pago, no sentido de refletir a mais valia desses ativos, pois
considerou todo o ágio como oriundo de sua expectativa de rentabilidade futura. A fiscalização
entendeu que essa segregação era necessária, mas o recorrente tenta afastar essa obrigatoriedade.
O artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 então vigente tinha a seguinte redação:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
O Colegiado debateu longamente essa questão, quando prevaleceu o entendimento
de que o referido artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 não autoriza o contribuinte a escolher um
dos fundamentos econômicos apontados do correspondente §2o. Pelo contrário, todo fundamento
econômico que influenciou o preço final deve ser indicado no momento do registro do ágio.
Assim, se a empresa adquirida possui bem com valor de mercado diferente do valor contábil,
essa diferença deve ser apontada no registro do ágio. Da mesma forma, se a empresa adquirida
possui bem intangível que não está sendo considerado no cálculo do seu patrimônio líquido, o
valor desse bem deve ser apontado no registro do ágio. E, por fim, se a expectativa de
Fl. 15549
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

rentabilidade futura levou a empresa adquirente a pagar um preço acima do patrimônio líquido,
adicionado da atualização do valor dos ativos e da avaliação dos bens intangíveis, o valor desse
“goodwill” deve ser apontado no registro do ágio.
Nos debates, foi afastado o entendimento de que o referido §2o do artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77 determina que o registro do ágio adote apenas um dos fundamentos
apontados. O texto da Lei usa a expressão “seu fundamento econômico” e não há razão para
entender que esse fundamento deva ser monocrático, ou seja, determinado por uma única razão.
Ademais, tal entendimento estaria deveras distante da realidade material, pois a valoração de um
negócio se dá por um conjunto de fatores, econômicos e não econômicos, alguns de difícil
mensuração, razão pela qual é comum a utilização de técnicas prognósticas para encontrar um
valor de referência do negócio. Contudo, para fins tributários, a Lei exige que o valor do negócio
seja segregado nesses quatro fatores, desde que existam de fato: patrimônio líquido, mais valia
dos ativos, valor dos bens intangíveis e expectativa de rentabilidade futura.
Não se trata de uma preferência ou de uma ordem, trata-se simplesmente da
necessidade de registrar aquilo que existe materialmente na operação de compra e venda.
Também não se trata de aplicar retroativamente a Lei no 12.973/2014, a qual
criou uma ordem no registro dos elementos econômicos do ágio, pois o colegiado não decidiu
por esse motivo, mas sim pelo fato de a lei vigente na época dos fatos exigir que todos os
elementos econômicos que compõem o ágio sejam registrados. Ademais, da mesma forma que
não é possível fazer retroagir a norma futura para exigir uma ordem, também não é possível
aplicar essa mesma norma futura, também retroativamente, mas a contrario sensu, para afirmar
que o contribuinte pode registrar o ágio conforme o seu alvitre. Há de se aplicar a norma vigente
na época dos fatos, sem qualquer ruído referente a uma eventual norma futura.
É certo que um mesmo bem pode influenciar o valor de mais de um desses quatro
fatores, conforme foi colocado em debate. Na espécie, por exemplo, o valor das terras da
empresa adquirida (uma agroindústria) compunha o seu patrimônio líquido, possuía mais valia e
certamente influenciava o seu fluxo de caixa. Todavia, tal diversidade não autoriza o contribuinte
a escolher, ou pior, a excluir, qualquer uma dessas realidades dos seus registros tributários. A
determinação legal é que todos sejam anotados conforme a realidade dos fatos.
Nunca é demais lembrar que a tributação se dá em função da capacidade
contributiva da pessoa e a capacidade contributiva é encontrada na realidade material. Por essa
razão, devem ser superados todos os fatores, não autorizados em lei, que podem turvar a
realidade, como a forma adotada, a convenção particular e o arbítrio dos agentes atuantes no
negócio.
Voltando à espécie, quando o recorrente defende o referido laudo da KPMG,
afirmando que “a avaliação considera o desenvolvimento do negócio como um todo”, ele
reconhece que o valor anotado como ágio está considerando tudo o que poderia influenciar esse
valor. Certamente, isso inclui a mais valia dos principais bens da empresa adquirida, as terras e
as florestas.
Se a fiscalização encontrou evidências de que o contribuinte considerou o valor de
mercado dos ativos da adquirida para cômputo do ágio e não segregou essa parte do ágio dos
demais fatores, fica caracterizada uma infração à norma.
Fl. 15550
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Na espécie, foi exatamente isso o que aconteceu, o contribuinte considerou o
preço de mercado dos ativos da adquirida para determinar o valor do negócio e não segregou
essa realidade no registro do ágio. Portanto, a glosa correspondente deve ser mantida.
O recorrente afirma que a atualização ao valor presente das terras e florestas se
deu por uma exigência das normas contábeis então vigentes, as quais não deveriam influir na
tributação do contribuinte, uma vez que neutralizadas nos termos do Regime de Tributação
Transitório (RTT). Contudo, não é relevante a razão pela qual a empresa adquirida fez os
referidos registros contábeis, mas é relevante o fato de que tais registros correspondem à
realidade dos fatos, ou seja, que os bens tinham um valor real maior do que o valor contábil e
que o contribuinte tinha essa informação. As circunstâncias trazidas pelo recorrente, relativas a
normas contábeis, em nada influenciam a verdade material.
Adicionalmente e subsidiariamente, o patrono trouxe ao debate o fato de que as
florestas são bens sujeitos a exaurimento, o que autoriza a correspondente dedução na tributação
da empresa, de forma que o ajuste do valor das florestas deve implicar o ajuste do
correspondente exaurimento. De fato, se a empresa adquirente não considerou a mais valia dos
bens adquiridos no exaurimento que se sucedeu, este deve ser recalculado para comportar o
ajuste do valor dos bens ao valor presente, nos termos da legislação contábil e tributária.
Com esses fundamentos, o Colegiado entendeu que deve ser exonerada parte da
exigência tributária, permanecendo apenas a parte da glosa apontada pela fiscalização como mais
valia de bens imóveis e de florestas, sendo que esta última glosa deve ser reduzida pelo regular
exaurimento que ocorreria se a mais valia das florestas tivesse sido assim contabilizada.
Mantendo-se, ainda, a correspondente multa de ofício (75%) e os correspondentes juros de mora.
Mudança de critério jurídico
O primeiro diz respeito à alegação de violação ao artigo 146 do CTN, na medida
em que a fiscalização teria lavrado os presentes autos de infração, em uma segunda auditoria,
quando a primeira auditoria foi encerrada sem que tenha sido erigida qualquer acusação fiscal,
conforme o seguinte excerto (fls. 15291):
Como reportado anteriormente, o ágio aqui discutido (bem como as operações
que resultaram em seu registro e amortização) foi objeto de fiscalização (MPF
0910400-2013-00079-4), a qual foi encerrada sem lavratura de auto de infração. O
efeito desse procedimento fiscal, que examinou exaustivamente os elementos que
formaram o ágio, e bem assim a sua amortização nos primeiros exercícios, foi o
reconhecimento tácito da regularidade da amortização do ágio em tela. Em outras
palavras, a referida apreciação representou o reconhecimento de sua validade.
A lavratura da presente autuação causou surpresa à recorrente, afrontando
diretamente os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Representa,
ademais, hipótese de alteração no critério jurídico na qualificação do mesmo fato: uma
estrutura devidamente analisada pelo fisco sem o apontamento de qualquer mácula
passa a ser qualificada como fraudulenta e simulada.
Quero crer que o próprio Relator teria afastado esse argumento, caso o seu voto
não o tivesse prejudicado. Digo isso porque o Ilustre Relator afastou argumento similar quando
apresentou o seu votou no processo no 15746.721788/2021-88, prolatado no dia 11/03/2024.
Fl. 15551
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Embora o correspondente acórdão ainda não tenha sido publicado, adoto as mesmas razões que
ele trará, conforme a seguinte transcrição:
29.Note-se que a recorrente vincula fiscalizações diferentes, uma ocorrida em
2014 e outra (aqui analisada) relacionada ao ano de 2016. Entende que o fato de ter
sido fiscalizada em 2014 sem que houvesse lançamento de tributo sobre a matéria aqui
controvertida – porque o agente autuante que primeiro analisou seus contratos não o
fez – lhe daria um salvo contudo contra qualquer fiscalização posterior. Em suma, a
administração tributária não poderia lançar matérias que deixaram de ser lançadas
previamente.
30.Não procede o argumento da recorrente.
31.O crédito tributário não lançado em períodos anteriores não representa
impedimento para a administração tributária apreciar os elementos de fato e de direito
que exigem o lançamento do crédito tributário. Aliás, trata-se de atividade
administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional do
agente, conforme expressa disposição do art. 142, parágrafo único do CTN.
32.O ato de não lançar o tributo não representa manifestação de critério jurídico
susceptível à invocação de um direito adquirido contra posterior lançamento, pois não
há direito adquirido contra omissão no cumprimento da lei.
33.Se à administração pública é dado anular seus próprios afastar vícios que os
tornem ilegais, dos quais não se originam direito, conforme súmula 473 do STF, com
mais razão é plenamente possível ao Fisco realizar o lançamento de tributos quando
não o tenha feito anteriormente, sempre que encontrar razões fáticas e jurídicas para
tanto, conquanto inexista existir óbice de natureza legal.
34.Ademais, não se aplica o art. 146 para o caso em apreço, uma vez que não
houve lançamento anterior sobre a matéria, muito menos a consolidação de
entendimento da administração tributária ou dos órgãos de julgamento sobre os
contratos aqui controvertidos. Somente há mudança de critério jurídico susceptível ao
impedimento do citado dispositivo em relação tributos lançados ou que tenham sido
objetivamente apreciados, porém, não vinculam matérias omitidas em análises
anteriores.
Com tais fundamentos, afasto a alegação de violação ao artigo 146 do CTN.
Qualificação da mula de ofício
A fiscalização qualificou a multa de ofício exigida com os seguintes fundamentos
(fls. 2100):
A utilização da empresa veículo Centaurus na aquisição da Vale do Corisco em
novembro/2011 se constitui numa simulação com objetivo exclusivo de redução
indevida de IRPJ e CSLL. O negócio real, comunicado ao mercado inclusive, é uma
aquisição realizada pela Klabin e Arauco. Os atos societários da Centaurus
relacionados à aquisição em questão somente comprovam a interposição desta
sociedade para a finalidade buscada.
Não há cisão e incorporação real entre os patrimônios dos investidores (Klabin e
Arauco) com a investida (Vale do Corisco) em maio/2012. A AGE da Centaurus e a
28a. Alteração Societária da Vale do Corisco realizadas em 31/05/2012 somente
Fl. 15552
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

podem ser consideradas como a reconstituição da expressão jurídica do negócio de
fato realizado em novembro/2011, qual seja: a distribuição real do investimento
realizado por Klabin e Arauco no capital da adquirida Vale do Corisco (51% e 49%,
respectivamente).
A interposição se constituiu num artifício que, por um curto espaço de tempo,
permitiu o registro de ágio em nome da Centaurus quando este foi efetivamente pago
pelas investidoras Klabin e Arauco. Nesta situação, a incorporação reversa da empresa
veículo é irreal e se constitui num ato simulado. A efetiva confusão patrimonial entre
reais investidores e investida somente ocorre, de fato, em abril/2017.
Em apertada síntese, a fiscalização entendeu que a empresa autuada simulou uma
situação, com a utilização de uma empresa veículo, com a única finalidade de usufruir uma
vantagem tributária a que não possuía direito.
Todavia, o Colegiado entendeu que a interposição da empresa veículo Centaurus
não constituiu uma simulação, nos termos do voto do Ilustre Relator, o qual foi acompanhado
pela maioria dos Conselheiros.
O entendimento de que não houve a alegada simulação levou o Ilustre Relator a
votar por afastar a indedutibilidade da amortização do ágio, o que, por consequência, implica a
exoneração de toda a multa de ofício.
Contudo, predominou no Colegiado o entendimento de que parte da glosa deveria
ser mantida, em razão de parte do ágio ser devida à mais valia de ativos, o que não autoriza a
amortização prevista no artigo 7o da Lei no 9.532/1997. Com isso, a correspondente multa de
ofício também deve ser parcialmente mantida.
Apesar da manutenção parcial da multa de ofício, proporcionalmente à glosa
mantida, não deve prevalecer a qualificação laborada pela fiscalização, uma vez que o Colegiado
afastou o dolo na operação, conforme já dito acima.
A utilização de uma empresa veículo foi caracterizada como uma simulação pela
fiscalização, o que teve duas consequências: a glosa da dedução de amortização do ágio e a
qualificação da multa de ofício. Uma vez que a simulação foi afastada, as suas duas
consequências também devem ser afastadas.
Diante do exposto, o Colegiado entendeu que a multa de ofício deve ser exigida
no seu patamar ordinário de 75%, afastando a qualificação laborada pela fiscalização.
Multa isolada – concomitância com a multa de ofício
O recorrente propugna pela impossibilidade da exigência da multa isolada pelo
recolhimento a menor de antecipações mensais do IRPJ e da CSLL (estimativas) quando é
exigida em concomitância com a multa de ofício sobre o pagamento a menor do IRPJ e da
CSLL, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a aplicação da Súmula
CARF no 105.
Meu entendimento é no sentido de que não há óbice para a exigência da multa
isolada em tela, pois não há a aludida possibilidade de absorção da multa isolada pela multa de
ofício.
Fl. 15553
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

A antecipação do tributo é uma obrigação acessória, exigível mesmo quando não
há tributo a recolher na apurado no final do exercício. Ela não se confunde com a obrigação de
pagar o tributo, sendo incomparáveis as suas bases de cálculo.
Embora possa haver, eventualmente, uma coincidência numérica, não se
confundem suas naturezas jurídicas tributárias. Uma prova disso é que a multa isolada incide
sobre o valor não antecipado mês a mês, enquanto a multa de ofício incide sobre o valor não
recolhido relativo a todo o ano calendário. Assim, se o contribuinte deixa de antecipar três
parcelas, deverá existir um lançamento de multa isolada para cada um dos meses, enquanto o
reflexo sobre a apuração anual implicará um lançamento de multa de ofício pela soma dos três,
pelo menos. Ademais se o contribuinte não antecipa a parcela de um mês, mas não a deduz da
apuração anual, a base de cálculo da multa isolada será uma e a base de cálculo da multa de
ofício será outra. Da mesma forma, se além das antecipações não realizadas, o contribuinte faz
outras deduções indevidas, a base de cálculo da multa de ofício será maior que a soma das bases
de cálculo das multas isoladas.
Por último, são diferentes as matrizes legais de cada exação, inclusive com
indicação de alíquotas divergentes.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais orienta o acolhimento
da exigência simultânea das duas multas, embora as decisões venham sendo tomadas pelo voto
de qualidade. Por exemplo, veja-se o recente Acórdão no 9101-003.913, de 4 de dezembro de
2018, o qual adotou a seguinte ementa:
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei n°
11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de
forma incorreta, ao final do período-base de incidência.
Ainda nessa quadra, cumpre apreciar a reclamação do recorrente para que seja
aplicada ao presente caso a Súmula CARF no 105, a qual possui o seguinte enunciado:
Súmula CARF n°105
A muda isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de oficio por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de oficio.
Contudo, verifico que os presentes lançamentos de multa isolada foram feitos com
fundamento legal no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07 (fls. 2122), enquanto a referida Súmula alcança apenas os lançamentos
“com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, conforme determinação
expressa no enunciado.
Assim, entendo que a Súmula CARF no 105 não pode ser aplicada ao presente
caso.
Fl. 15554
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Esse foi o entendimento preponderante no colegiado, no sentido de manter a
exigência das multas isoladas.
Conclusão
Com esses fundamentos, o Colegiado entendeu que deve ser mantida apenas a
parte da glosa apontada pela fiscalização como mais valia de bens imóveis e de florestas, sendo
que esta última glosa deve ser reduzida pelo regular exaurimento que ocorreria se a mais valia
das florestas tivesse sido assim contabilizada. Mantendo-se, ainda, a correspondente exigência da
multa de ofício (75%), dos juros de mora e das multas isoladas pelo recolhimento a menor de
estimativas.
Assinado digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque
Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Ainda que o meu voto tenha sido no mesmo sentido do voto do ilustre conselheiro
relator, apresento aqui a minha declaração de voto para ressaltar alguns pontos que julgo
relevantes nos deslindes das controvérsias contidas no presente processo administrativo.
Da adequada alocação do fundamento do ágio como expectativa de rentabilidade
futura à luz das normas tributárias e da teoria contábil
A redação original do art. 20 do Decreto-Lei n 1.598/1977 determinava que o
contribuinte que adquirisse participação societária avaliada pelo valor de patrimônio líquido
deveria, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição para indicar o
fundamento econômico do ágio ou deságio22.
A norma determinava, portanto, que o contribuinte evidenciasse, quando da
aquisição da participação, o aspecto subjetivo que o levou a pagar pelo investimento um valor
superior ao patrimônio líquido da investida. É importante observar que o § 3o, do art. 20, do
Decreto-lei n. 1.598/77, em sua redação original, evidenciava a inexistência de critérios objetivos
fixados pelo legislador que deveriam ser seguidos pelo adquirente, sendo que o contribuinte
deveria demonstrar quais foram os critérios utilizados por ele para chegar ao sobrepreço.

22 Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o número I.
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas distintas.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em demonstração
que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 15555
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Nesse sentido, Schoueri e Pereira afirmam que o demonstrativo fiscal deveria
evidenciar a motivação do adquirente para que pagasse um valor superior ao patrimônio líquido
adquirido, que é anterior à realização do próprio negócio:23
O importante é que a demonstração permita aferir qual foi a motivação do
adquirente na data da aquisição da participação societária. Para tanto, o critério
temporal que deverá ser rigidamente observado refere-se à prova da motivação
do adquirente – haja vista que a motivação sempre precederá o negócio – e não
à elaboração do laudo o qual pode ser elaborado a qualquer tempo. Isto é, o
contribuinte deveria apresentar os motivos que o levaram a pagar o sobrepreço
na aquisição da participação societária.
A norma vigente à época adotava como critério para alocação do sobrepreço os
motivos pelos quais o comprador resolveu pagar um valor superior ao valor de patrimônio
líquido atribuído aos bens adquiridos à época da aquisição. Esses motivos é que deveriam ser
evidenciados em demonstrativo específico.
Os motivos para justificar o sobrepreço evidenciados no demonstrativo fiscal
diziam respeito à percepção do adquirente sobre o patrimônio de um terceiro, antes de adquirir o
controle daquele patrimônio. É dizer: tratava-se de um documento que revelaria uma opinião
formulada por agente externo sobre determinada entidade, com acesso restrito às informações, já
que ainda não tinha o controle do patrimônio que se pretendia adquirir.
Tendo em vista que o aspecto temporal do demonstrativo fiscal se relacionava ao
momento anterior à transação, o conteúdo desse demonstrativo era, portanto, subjetivo, uma vez
que estava relacionado à visão do comprador sobre o “negócio” a ser adquirido, antes de
concretizar a transação.
Nessa linha de raciocínio, os efeitos fiscais do sobrepreço pago dependeriam das
razões que fundamentaram a decisão do investidor. Entretanto, como a metodologia elencada na
redação original do art. 20 dificultava a verificação e a chancela desse procedimento pela
Autoridade Fiscal, a norma fiscal visava postergar os efeitos fiscais do ágio pago no ato da
aquisição de investimento para quando houver alienação ou liquidação deste.
Esse diferimento foi motivado pela dificuldade prática na fiscalização dos
critérios de mensuração do sobrepreço, conforme consta no item 13 da Exposição de Motivos do
Decreto-Lei no 1.598.24 A impossibilidade de se reconhecer, para fins fiscais, a amortização do
ágio fiscal decorreu, portanto, das dificuldades práticas de fiscalização.

23 SCHOUERI, Luís Eduardo. PEREIRA, Roberto Codorniz Leite. A Figura do “Laudo” nas Operações
Societárias com Ágio: do Retrato da Expectativa de Rentabilidade Futura para o Retrato do Valor Justo. In:
MANEIRA, Eduardo; SANTIAGO, Igor Mauler (coords.). O Ágio no Direito Tributário e Societário: Questões
Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 184.
24 “13. Os artigos 20 a 26 regulam os efeitos fiscais da avaliação, com base no valor de patrimônio líquido, dos
investimentos relevantes em coligadas ou controladas, prescrita pela lei de sociedades por ações. Devido às
dificuldades práticas de fiscalização, o projeto não permite que a amortização dos ágios ou deságios na aquisição do
investimento influa no lucro real, salvo quando seu fundamento for a diferença entre o valor contábil e o de mercado
dos bens do ativo da coligada ou controlada. O ágio ou deságio com outros fundamentos econômicos somente é
reconhecido para efeitos fiscais na determinação do ganho ou perda de capital, no caso de alienação ou liquidação
do investimento (art. 33).”
Fl. 15556
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Caso o critério para se mensurar o ágio pago na aquisição de investimento, de
acordo com a legislação fiscal, seguisse critérios objetivos e verificáveis, o legislador não
utilizaria esse fundamento para neutralizar e diferir o seu efeito fiscal. Se não era possível o
controle dos critérios subjetivos, era necessário que o efeito fiscal decorrente desses valores se
daria apenas no caso de alienação ou liquidação do investimento.
O demonstrativo do ágio, sob o ponto de vista normativo fiscal, evidenciaria o
aspecto subjetivo do sobrepreço pago (quais motivos levaram o adquirente a pagar mais), no
momento anterior à aquisição da participação societária.
O artigo 20, §2o, do Decreto Lei no. 1.598/7725 dispunha que o registro contábil do
ágio deveria ser feito de acordo com seu fundamento econômico: (i) valor de mercado de bens
do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
(ii) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros; e (iii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Luís Eduardo Schoueri destaca que há um pleonasmo no tocante à existência dos
três referidos fundamentos econômicos para o ágio, sendo que ao jurista cabe afastar o
dispositivo legal ou buscar uma diferenciação que justifique a disciplina legal26.
Assim, diante da falta de limites claros entre os diversos fundamentos, Luís
Eduardo Schoueri afirma que inexiste dispositivo legal que impeça que haja mais de uma
fundamentação, de modo que o contribuinte pode escolher o fundamento que for mais vantajoso
quando houver mais de uma fundamentação27.
Nesse sentido, para ilustrar que um mesmo fato pode se enquadrar em mais de um
fundamento, Luís Eduardo Schoueri28 traz a figura de três círculos que possuem intersecções,
conforme abaixo:

Cumpre destacar que uma das etapas do processo contábil é a mensuração.29 A
partir do estudo das formas de mensuração de uma ativo, é possível dividi-las em dois grupos:
valores de entrada e valores de saída.30

25 Decreto-Lei no 1.598/77: “Art 20 (...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.(...)”.
26 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética,
2012. pp. 30-31.
27 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética,
2012. pp. 30-31.
28 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética,
2012. pp. 30-31.
Fl. 15557
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Os valores de entrada representam aqueles obtidos no mercado de compra da
entidade, refletindo a importância que a entidade dá ou deu quando da aquisição daquele ativo,
ao passo que os valores de saída são aqueles que seriam obtidos no mercado de venda, refletindo
a importância dada pelo mercado ao ativo que a empresa possui.
Entre os valores de entrada, destacam-se as seguintes formas de mensuração de
ativo: (i) Custo histórico; (ii) Custo histórico corrigido; (iii) Custo corrente ou de reposição; (iv)
Custo de reposição corrigido; e (v) Custo de reposição futuro. Por sua vez, entre os valores de
saída, destacam-se: (i) Valor Realizado; (ii) Valor corrente de venda; (iii) Valor realizável
líquido; (iv) Valor de liquidação; (v) Valor de realização futuro; e (vi) Valor presente do fluxo de
caixa futuro.
Com relação aos valores de saída, cumpre notar que, para fins de uma avaliação
econômica, os ativos podem ter ao mesmo tempo diferentes valores. No que tange aos valores de
saída mais comuns, é importante salientar que um ativo pode ter tanto um valor de venda líquido
das despesas para tal venda quanto um valor de uso, isto é, um valor decorrente da utilização
econômica daquele ativo descontado a valor presente.
Como decorrência de tal raciocínio, é cabível, sob o ponto de vista econômico,
que um ativo (tangível ou intangível) tenha um valor realizável líquido, que seria o valor pelo
qual seria transacionado em uma operação com parte independente, quanto um valor de
rentabilidade futura decorrente de sua utilização.
Tendo em vista que há substrato econômico para a fundamentação de um ativo
por mais de um valor de saída e diante da inexistência de ordem de escolha na redação original
do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77 para a fundamentação do ágio (tal qual existe atualmente
no artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77), é possível que todo o fundamentado econômico seja
alocado como rentabilidade futura.
Aliás, em termos econômicos, somente faria sentido alocar o custo de aquisição
como parte de ativos tangíveis ou intangíveis se a entidade tivesse a intenção de alienar os
referidos ativos. Caso contrário, aqueles ativos foram adquiridos para serem utilizados, isto é,
com base em seu valor de uso, que refletem a rentabilidade futura decorrente do uso daqueles
ativos.
Portanto, a depender de critérios subjetivos do comprador, bem como do
direcionamento dos seus negócios, os fundamentos legais escolhidos pela legislação não
possuem autonomia e não são excludentes entre si em uma análise de um único ativo.
Dessa forma, além de não haver uma ordem de fundamentação econômica na
redação do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77, interpretar tal norma de modo a buscar uma
ordem seria uma alteração de critério jurídico. Em primeiro lugar, por uma questão lógica, seria
estranho que a ordem a ser seguida fosse a seguinte: letra “a”, letra “c” e letra “b”.

29 LOPES, Alexsandro B., MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade: uma nova abordagem. São Paulo: Atlas,
2005.
30 MARTINS, Eliseu (org.). Avaliação de empresas: Da mensuração contábil à econômica. São Paulo: Atlas, 2001.
P. 27
Fl. 15558
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Além disso, seria impossível qualquer alocação do ágio como rentabilidade futura
diante da balbúrdia que é a letra c do artigo 20, §2o, do Decreto Lei no. 1.598/77, que é composta
por fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. Tais fundamentos contém uma
série de impropriedades, uma vez que há confusão de conceitos, visto que o fundo de comércio é
algo residual. E o que falar de outras razões econômicas! Como classificar parte do ágio como
rentabilidade futura se houvesse uma ordem para classificar o ágio anteriormente como outras
razões econômicas. Se a interpretação da ordem de fundamentos fosse mantida, um item tão
subjetivo quanto “outras razões econômicas” seria o “super trunfo” para qualquer interpretação,
visto que a densidade jurídica de “outras razões econômicas” é tão grande quanto às chamadas
“forças ocultas” que já levaram um Presidente da República à renúncia.
Em conclusão, a partir da análise da redação anterior e da redação atual do artigo
20, §3o, do Decreto-lei n. 1.598/77, bem como da leitura dos documentos comprobatórios da
rentabilidade futura trazidos pela Recorrente, entendo que houve comprovação do fundamento
econômico do ágio.
A inglória busca de um “real adquirente” e o uso da teoria alienígena do
propósito negocial
Uma das principais faces da segurança jurídica no âmbito do Direito Tributário se
dá com base no princípio da legalidade, por meio do qual toda e qualquer tributação dependerá
de previsão legal, assim como as proibições a determinados comportamentos devem ser
expressas.
No âmbito do Direito Tributário, já houve tentativas de se estabelecer uma norma
geral anti elisiva, no entanto, até hoje esta norma não foi instituída. Nessa linha, o parágrafo
único do artigo 116 do Código Tributário Nacional (incluído pela Lei Complementar n. 104/01),
trouxe apenas uma norma anti dissimulação e ainda expressa previsão legal de que tal norma será
regulamentada, o que não veio a acontecer.
Muito pelo contrário, já houve tentativa de regulamentação tanto na Medida
Provisória n. 66/02, quanto pela Medida Provisória n. 685/15, mas em ambas as situações o
Congresso Nacional rejeitou explicitamente essa regulamentação, por mais que ambas as
medidas provisórias tenham sido convertidas em lei ordinária.
Assim, teorias estrangeiras de combate aos planejamentos tributários como
propósito negocial, abuso de forma, abuso de direito, consideração econômica, dentre outras,
permanecem alienígenas em relação ao nosso ordenamento jurídico brasileiro.
Com fundamento na premissa da segurança jurídica, cabe ao contribuinte verificar
a legalidade ou ilegalidade de uma determinada situação jurídica a ser por ele praticada.
Dessa forma, entendo que aos julgadores de um processo administrativo ou
judicial caberia a análise tão somente se os atos praticados pelo contribuinte estão de acordo ou
contrários à lei.
No caso concreto, nota-se que o adquirente jurídico do investimento com ágio foi
incorporado pela adquirida, ou seja, todos os requisitos formais foram devidamente cumpridos.
Fl. 15559
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

A busca por uma eventual real adquirente deixa de lado todos os atos jurídicos
que foram devidamente praticados e passa a adotar uma busca de cunho econômico. Vale notar
que a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, de forma que se levarmos a fundo a ideia do real
adquirente, se buscará sempre uma “pessoa física”, que será em último caso a sócia “final” de
uma pessoa jurídica ou de um grupo econômico.
Se partirmos do pressuposto que temos que olhar a origem dos recursos
econômicos de uma pessoa jurídica para determinar a real adquirente, chegaríamos ao extremo
de dizer que se um pai faz uma doação a um filho para que o filho adquira um imóvel, temos que
embora o adquirente jurídico do imóvel seja o filho com recursos oriundos da doação, o real
adquirente do imóvel é o pai. Note-se como essa busca por um real adquirente faz de todo o
ordenamento jurídico uma tábula rasa.
Geralmente nos casos de aquisição de investimento com ágio, é comum que uma
pessoa jurídica constitua uma outra pessoa jurídica (ou se utilize de uma pessoa jurídica já
existente) e faça uma integralização de capital nessa investida, sendo que a investida é que fara a
aquisição de uma outra pessoa jurídica com ágio.
Por mais que possamos fazer o caminho dos recursos econômicos, houve uma
operação de integralização de capital, de forma que a investida possui recursos para fazer uma
aquisição com ágio, tal qual o exemplo do pai que doou recursos para que seu filho adquira o
imóvel. Não me parece que o problema esteja no fato da integralização de capital em si, pois se
os recursos tivessem sido obtidos por doação, muito provavelmente a autuação continuaria sendo
fundamentada na questão da real adquirente.
Vale notar que não há dispositivo legal autorizando uma fundamentação do auto
de infração com base no fato de que a investidora não é a real adquirente. O artigo 149, VII, do
Código Tributário Nacional permite a revisão do lançamento tributário quando há comprovação
de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação.
Tal comprovação deve ser inequívoca, o que somente pode ser feito quando se
comprova que o contribuinte agiu em desacordo com a lei.
Mais uma vez, no caso concreto, o contribuinte seguiu o artigo 7o da Lei n.
9.532/97. A conduta dolosa exigida pelo artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional
pressupõe que o contribuinte tenha total ciência de que esteja agindo em desacordo, o que não
acontece em um caso em que inexiste uma vedação expressa.
O artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional também se refere à ocorrência
de fraude ou simulação, o que não ocorre no caso concreto em que todo o fluxo dos recursos
financeiros foi devidamente formalizado e registrado publicamente. Não há nada escondido. Se
entendermos que não é possível a integralização de capital em uma pessoa jurídica para que esta
realize uma aquisição de participação societária com ágio, também é impossível por decorrência
lógica que um pai doe recursos para um filho, para que este faça a aquisição de um veículo, pois
o “real adquirente” do imóvel seria o pai.
Feitas tais considerações, o uso da teoria do propósito negocial sem que ela esteja
internalizada em nosso ordenamento jurídico (e muito pelo contrário tenha sido expressamente
Fl. 15560
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

rechaçada em duas oportunidades pelo Congresso Nacional) acaba funcionando como um atalho
para que não haja a devida fundamentação dos fatos como fraude ou simulação.
Em outras palavras, em um cenário em que não há proibição legal à constituição
de uma pessoa jurídica como “empresa veículo” e que não há a adoção da teoria do propósito
negocial no ordenamento jurídico, a fiscalização ampara suas conclusões em duas frágeis
colunas não amparadas por lei, quando até poderia tentar comprovar eventualmente que se
trataria de uma operação fraudulenta ou simulada.
Em suma, o uso de uma “empresa veículo” é uma decorrência lógica da própria
amortização fiscal do ágio, uma vez que o artigo 7o da Lei n. 9.532/97 exige a dita “confusão
patrimonial” entre investidora e investida, não cabendo se falar em proibição ao seu uso e muito
menos é lógico buscar uma “real adquirente” de um investimento, visto que no fundo sempre
haverá uma “pessoa física”, além do que fazer com que a busca da origem dos recursos
econômicos ultrapasse os “contratos jurídicos” faz com que diversas situações possam também a
vir ser desconsideradas no futuro.
Além disso, em que pese a não adoção do propósito negocial no ordenamento
jurídico brasileiro e rejeições expressas de sua adoção pelo Poder Legislativo, o fato é que a
criação de uma “empresa veículo” para viabilizar a amortização fiscal do ágio seria um propósito
por si só.
Isso não fosse o suficiente, o artigo 2, §3o da Lei n. 6.404/76 dispõe que a
companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no
estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se
de incentivos fiscais (em que pese eu entenda que a amortização do ágio não se enquadra como
incentivo fiscal, no entanto, tal dispositivo pode ser importante para quem a enquadra como tal).
Das irregularidades na determinação de uma “mais valia de ativos” no Termo de
Verificação Fiscal
Ainda que a operação que gerou o ágio tenha acontecido em 2011 e o evento de
cisão parcial que deu margem à possibilidade de amortização do ágio tenha ocorrido em 2012,
nota-se expressamente no TVF que os percentuais do que seria a mais valia de ativos levou em
conta uma avaliação dos ativos em abril de 2017, conforme pode ser observado abaixo:
3.2 - Síntese das irregularidades fiscais
Ou seja, em abril/2017 ocorreu uma cisão que transfere as florestas
(ativos biológicos) para Klabin e Arauco e manteve o registro das terras
(ativo imobilizado) na Vale do Corisco. A atividade da fiscalizada
passou a ser o arrendamento destas terras com a “cessão temporária do
imobilizado”.
Não pairam dúvidas sobre o conjunto dos fatos. As irregularidades
fiscais que apresentaremos na sequência podem ser assim resumidas:
a) 40,7% dos valores pagos pela aquisição da Vale do Corisco
correspondiam a ativos imobilizados, especificamente terras rurais,
Fl. 15561
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

ignorados no laudo de avaliação de junho/2012 que procurava
fundamentar o ágio com base na expectativa de rentabilidade futura;
b) A divisão do uso e exploração destas terras entre Klabin e Arauco já
constava em cláusula específica prévia à aquisição;
c) O valor de mercado das terras foi contabilizado antes mesmo do laudo
de avaliação da KPMG, que, de forma imprestável, atribui o sobrepreço
pago (ágio) somente à expectativa de rentabilidade futura;
d) Mesmo após a cisão de 2017, em que a fiscalizada permanece apenas
com as terras, o ágio continuou a ser amortizado como tendo
fundamento econômico na rentabilidade futura;
e) Além da fundamentação imprestável para o ágio indevidamente
amortizado, os eventos societários que fornecem formalidade à
possibilidade legal de dedução se encontram inquestionavelmente
marcados pelo uso de uma “empresa veículo”, o que torna ainda mais
ilícita a desoneração tributária obtida.
Assim, partindo-se da premissa (errônea em minha opinião) de que parte do
montante do ágio deveria ter sido alocada em mais valia de ativo, tal retificação de alocação
deveria levar em conta o momento de aquisição da participação societária com ágio, isto é, no
caso concreto deveria ter sido feita considerando o ano de 2011, sob pena de proporcionalização
das alocações do ágio levando em conta outra realidade econômica, o que impacta diretamente a
higidez do lançamento tributário, diante de sua iliquidez e incerteza.
Ainda no TVF, é possível observar expressamente como foi o critério da
fiscalização para alocar parte do ágio como mais valia de ativos. Desse modo, nota-se que tal
alocação levou em conta dados da cisão de 2017 e adota tais percentuais como verdade absoluta
para 2011:
As imagens acima resumem a cisão de 2017. De R$1,433 bilhão de
ativos cindidos, R$1,333 bilhão correspondem: a) Florestas (R$832,107
milhões); b) Terras (R$370,152 milhões) e c) IRPJ/CSLL diferidos
(R$131,564 milhões). As florestas (que geram receitas e resultados
operacionais) são vertidas à Klabin e Arauco, as terras permanecerão
com a Vale do Corisco e IRPJ/CSLL são divididos na proporção da
segregação entre terras e florestas que deveria ter sido realizada na
avaliação da KPMG em 2012.
A imagem 3, extraída parcialmente da fl. 1217, detalha as parcelas
vertidas para Arauco, Klabin e Vale do Corisco (VdC).
Aqui encontramos explicitados os valores segregados das terras rurais e
das
Florestas
(R$370,152
milhões
e
R$832,107
milhões,
respectivamente) e os saldos de IRPJ e CSLL diferidos existentes em
março/2017. O saldo de terras resulta dos valores originais
contabilizados em um único momento na Centaurus em dezembro/2011 e
Fl. 15562
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

transferidos para Vale do Corisco em maio/2012 (como veremos mais à
frente). Já o saldo de florestas resulta dos valores originais
contabilizados e transferidos da mesma forma que as terras, mas com
lançamentos contábeis que registram as expectativas de ganhos
econômicos com o crescimento das florestas.
Outro ponto que causa incômodo diz respeito ao fato que os ativos da sociedade
cindida envolviam florestas e terrenos, sendo que o trecho acima explicitamente afirma que os
valores das florestas em 2017 são distintos dos valores originalmente registrados das florestas, o
que acaba por tornar ainda mais frágil o percentual de 2017 ser utilizado para uma realidade de
2011, pois o percentual é evidentemente diferente segundo as premissas do próprio TVF.
Vale destacar que os terrenos não estão sujeitos à depreciação, mantendo, a
princípio, os seus valores de custo histórico. Todavia, em que pese essa seja a situação mais
comum dos terrenos, há possibilidade de avaliação dos terrenos a valor justo caso eles estejam
classificados como Propriedades para Investimento (nos termos do Pronunciamento Contábil n.
28 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 28) e seja essa a decisão da administração
da entidade, assim como na hipótese em que o terreno seja avaliado a custo histórico, há a
possibilidade de que o valor do terreno seja ajustado ao seu valor recuperável (impairment,
segundo o Pronunciamento Contábil n. 1 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 1).
Assim, a partir da leitura do TVF, não consigo ter certeza sequer das premissas
contábeis adotadas pela entidade e muito menos se a fiscalização teve esses devidos cuidados
para não distorcer involuntariamente o percentual da mais valia.
No que tange às florestas, destaque-se que elas estão classificadas como Ativos
Biológicos, estando sujeitas à avaliação pelo valor justo. O próprio TVF afirma no trecho
mencionado acima que há lançamentos contábeis que registram as expectativas de ganhos
econômicos com o crescimento das florestas.
Cumpre notar que o artigo 13 da Lei n. 12.973/14 estabeleceu que os ganhos de
valor justo não serão tributados quando forem evidenciados em subcontas, sendo tributados tão
somente no momento de sua realização.
Considerando que o ágio foi originado em 2011, não há garantias descritas no
TVF de que todas as florestas em abril de 2017 são as mesmas, isto é, parte das florestas pode já
ter sido cortada, o que demonstraria por si só que os percentuais aproximados da mais valia com
base em dados de abril de 2017 estão totalmente errados. Também novas florestas podem ter
sido adquiridas ou formadas nesses quase 6 anos, o que demonstram a incerteza do lançamento
em comento.
Ainda merece destaque que os eventuais ganhos a valor justo que foram
evidenciados em subcontas não estão sendo tributados para fins de IRPJ e CSLL, no entanto,
considerando que a decisão da presente turma foi no sentido de manutenção do auto de infração,
se faz necessário que os valores a serem alocados como mais valia sejam considerados
dedutíveis na medida da depreciação dos ativos, assim como parte dos ganhos de valor justo não
seja tributável na medida em que em tais valores foram pagos como ágio no momento da
aquisição. Tais pontos demonstram a dificuldade da liquidação da presente decisão, o que
decorre da incerteza da próprio cálculo dos percentuais de mais valia constantes no TVF.
Fl. 15563
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1201-006.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.725594/2021-20

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 15564
DF CARF MF
Original